Tribunal: CARF
Processo: 10970.720045/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/08/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de piso quando verificado que a DRJ se manifestou de acordo com sua convicção sobre os pontos e provas constantes dos autos, mencionando as folhas dos documentos e alegações trazidas pelo recorrente e analisando-as em minúcias. Afasta-se, portanto, eventual omissão alegada pelo recorrente, não havendo que se falar em cerceamento de direito de defesa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RE 601.314. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo indeferir perícias ou diligências que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. NOTAS FISCAIS NÃO ESCRITURADAS.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não foram informados nas Declarações de Ajuste Anual.
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
ATIVIDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ESCRITURAÇÃO NECESSIDADE DE PROVA.
A indicação de possíveis erros cometidos na escrituração devem ser acompanhadas de documentos comprobatórios que deixem claramente demonstrados os equívocos alegados.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS. ADIANTAMENTOS DE RECURSOS.
Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, devem ser computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma individualizada quais os depósitos a que se referem.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO. CISÃO.
Comprovado, mediante documentos hábeis e idôneos, a efetividade do recebimento de lucros distribuídos por empresa da qual é sócio, os valores devem ser excluídos do lançamento. Isso se aplica a situação em que os valores pagos ou distribuídos aos sócios sejam comprovadamente decorrentes da cisão de empresas, com as obrigações transferidas entre pessoas jurídicas .
OPERAÇÕES DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Os mútuos devem estar lastreados por documentação hábil e idônea representativa das operações realizadas. Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito, registrado previamente, com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720045/2020-32
ACÓRDÃO
2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO HUMBERTO VELOSO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/08/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de piso quando
verificado que a DRJ se manifestou de acordo com sua convicção sobre os
pontos e provas constantes dos autos, mencionando as folhas dos
documentos e alegações trazidas pelo recorrente e analisando-as em
minúcias. Afasta-se, portanto, eventual omissão alegada pelo recorrente,
não havendo que se falar em cerceamento de direito de defesa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RE 601.314. PREVISÃO NA LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE
601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE.
INDEFERIMENTO.
Fl. 8489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
2
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação do julgador. A autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo indeferir
perícias ou diligências que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem
que isto configure preterição do direito de defesa Estando presentes nos
autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. NOTAS FISCAIS NÃO
ESCRITURADAS.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que
não foram informados nas Declarações de Ajuste Anual.
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas
é apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade.
ATIVIDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ESCRITURAÇÃO NECESSIDADE
DE PROVA.
A indicação de possíveis erros cometidos na escrituração devem ser
acompanhadas de documentos comprobatórios que deixem claramente
demonstrados os equívocos alegados.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS. ADIANTAMENTOS DE
RECURSOS.
Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato
de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, devem ser
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário
Fl. 8490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
3
trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma
individualizada quais os depósitos a que se referem.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO. CISÃO.
Comprovado, mediante documentos hábeis e idôneos, a efetividade do
recebimento de lucros distribuídos por empresa da qual é sócio, os valores
devem ser excluídos do lançamento. Isso se aplica a situação em que os
valores pagos ou distribuídos aos sócios sejam comprovadamente
decorrentes da cisão de empresas, com as obrigações transferidas entre
pessoas jurídicas .
OPERAÇÕES DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Os mútuos devem estar lastreados por documentação hábil e idônea
representativa das operações realizadas. Para que seja comprovada a
relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário
que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que
atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito,
registrado previamente, com definição do valor mutuado e da data da sua
disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento
do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do
empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir: (i) do valor
apurado da omissão de rendimentos da atividade rural o montante de R$460.000,00, devendo-se
excluir do demonstrativo à e-fl. 6619 a NF n. 008.584.094 e (ii) a parcela de R$ 5.939.950,00 da
base de cálculo do lançamento relativo à omissão de rendimentos decorrente de depósitos
bancários não identificados.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 8491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
4
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] convocado[a]
para eventuais participações),Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 6845/6858) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente aos anos-calendários de 2016 e 2017, lavrado em decorrência da apuração de i)
omissão de receitas da atividade rural e ii) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto
apurado na infração, bem como juros de mora pela taxa SELIC.
Quanto à primeira infração (Infração 01 – omissão de receitas da atividade rural),
como consta do TVF, foram detectadas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no período abrangido
pelo procedimento fiscal, para as quais não foram localizados os respectivos registros no livro
caixa da atividade rural, não tendo sido apresentado pelo contribuinte quaisquer razões ou
documentos comprobatórios hábeis a justificar tal omissão.
No lançamento foram consideradas Notas Fiscais emitidas e não Escrituradas no
Livro Caixa da Atividade Rural dos seguintes imóveis rurais: Fazenda Santa Cecília e Fazenda
Palmeiras, cuja propriedade é em condomínio e na proporção de 50%. É ver, sobre o ponto, o
Termo de Verificação Fiscal (TVF – e-fls. 6815/6844):
3.2- DIVERGÊNCIAS APURADAS – RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO
ESCRITURADAS/DECLARADAS - ANO-CALENDÁRIO 2016:
3.2.1- A análise das operações procedidas pelo sujeito passivo e da correta
apuração do resultado da atividade rural auferido no período abrangido pelo
procedimento fiscal, foi efetuada com base nas informações constantes dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, especialmente do Sistema
Público de Escrituração Digital, módulo NFe, bem como nos documentos
apresentados pelo contribuinte, levando-se em consideração ainda as
informações prestadas no documento de resposta apresentado em atendimento
ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, cujos pontos de interesse são
reproduzidos na sequência, na medida em que as constatações vão sendo
relatadas.
3.2.2- Preliminarmente, foi procedida à exclusão para fins de apuração das
receitas da atividade rural, das Notas Fiscais Eletrônicas de venda cujos produtos
foram devolvidos pelos destinatários, conforme informado pelo sujeito passivo no
documento de resposta apresentado em atendimento ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal.
Devoluções referente notas fiscais emitidas ano calendário 2016 43.330.482,18
Fl. 8492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
5
A fiscalização considerou no montante das notas fiscais eletrônicas emitidas -
venda de Produção agrícola - notas fiscais de venda que foram devolvidas após os
importadores reprovarem as amostras, pois eram exigidas do exportador a
existência do estoque antes da aprovação da amostra. As notas fiscais de venda
que foram devolvidas, não foram recebidas pelo requerente. Notas fiscais anexas.
3.2.3- Todas as NFe relacionadas pelo contribuinte no documento de resposta
foram cotejadas com os respectivos documentos fiscais de devolução, restando
integralmente comprovadas as operações.
3.2.4- As Notas Fiscais Eletrônicas não escrituradas, seja nos livros contábeis do
imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras, seja no livro caixa da atividade rural,
cujas mercadorias foram devolvidas pelos destinatários em momento posterior,
estão discriminadas no "Demonstrativo de Nfe Emitidas - Venda de Produtos da
Atividade Rural - Mercadorias Devolvidas pelos Destinatários - Ano-Calendário
2016", anexo ao presente Termo de Verificação Fiscal.
3.2.5- No documento de resposta apresentado em atendimento ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, especificamente em relação à solicitação de
esclarecimentos acerca das divergências apuradas entre o montante das Notas
Fiscais emitidas e o montante das receitas da atividade rural declaradas, o sujeito
passivo alega que na relação de Notas Fiscais Eletrônicas anexa ao Termo, foram
incluídas notas fiscais de simples remessa (CFOP 5922), cujos produtos nela
especificados, foram vendidos para entrega futura no ano de 2015 (CFOP 5116) e
integraram a receita da atividade rural no referido ano.
A fiscalização considerou no montante das notas fiscais eletrônicas emitidas -
venda de Produção agrícola - notas fiscais de simples remessa CFOP 5922 - as
quais foram vendidas para entrega futura CFOP 5116 - do ano de 2015 e que
compôs o montante da receita da atividade rural do ano calendário de 2015, cujas
notas fiscais de simples remessa ocasiona a duplicidade da receita do ano
calendário de 2016. Notas fiscais anexas.

3.2.6- Em verdade, há um equívoco nas alegações do sujeito passivo, tendo em
vista que as Notas Fiscais Eletrônicas consideradas no demonstrativo acima como
simples remessa, foram emitidas com o código fiscal de operação "5.116-venda
Fl. 8493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
6
de produção do estabelecimento originada de encomenda para entre futura", e as
Notas Fiscais Eletrônicas consideradas como vendas, foram emitidas com o código
fiscal de operação "5.922-lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de venda para entrega futura".
3.2.7- De acordo com o Código Fiscal de Operações e de Prestações, com redação
dada pelo Ajuste SINIEF 05/05, efeitos a partir de 01/01/2006, classificam-se no
CFOP "5116-venda de produção do estabelecimento originada de encomenda
para entre futura", as vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo
próprio estabelecimento, quando da saída real do produto, cujo faturamento
tenha sido classificado no código "5.922 - Lançamento efetuado a título de
simples faturamento decorrente de venda para entrega futura".
3.2.8- Conforme o próprio sujeito passivo afirma, em que pese estejam confusas
suas alegações, e os documentos fiscais por ele emitidos confirmam, foram
emitidos documentos fiscais no ano de 2015 com utilização do CFOP 5.922 a título
de simples faturamento de venda para entrega futura, cujas entregas
efetivamente ocorreram no ano de 2016, acobertadas por documentos fiscais
emitidos com utilização do CFOP 5.116 (cópias em anexo).
3.2.9- Conforme já relatado, o sujeito passivo não apresentou documentos hábeis
a comprovar a efetiva data do recebimento dos recursos financeiros originários da
venda da produção agrícola, vinculados às Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no
período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, em que pese tenha sido
intimado para tanto.
3.2.10- No cotejamento feito com o livro caixa da atividade rural abrangendo o
período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, não foi detectada a escrituração
de quaisquer dos documentos relacionados no demonstrativo acima, exceção
feita à NFe de n.° 9.208.745 a qual foi parcialmente escriturada em 02/03/2016,
no valor de R$ 1.058.987,08, constando no histórico do lançamento na
escrituração, que a operação de venda foi lastreada na NFe 8.444.447, de
28/12/2015.
3.2.11- O art. 61, parágrafo 2°, do Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999,
dispõe acerca da compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura.
"Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das
vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo
próprio produtor-vendedor.
(...)
§ 2° Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato
de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados
como receita no mês da efetiva entrega do produto.
cr 3.2.12- Portanto, as receitas correspondentes aos documentos fiscais
relacionados na primeira coluna do demonstrativo acima, emitidos sob o código
Fl. 8494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
7
fiscal de operação "5.116-venda de produção do estabelecimento originada de
encomenda para entrega futura", emitidos no ano de 2016, quando foram
entregues os produtos agrícolas vendidos no ano de 2015, devem ser
reconhecidas no ano de 2016.
3.2.13- Cumpre ressaltar em relação às operações sob análise, que tanto na
hipótese do recebimento dos recursos financeiros no ano de 2015, a título de
adiantamento na operação de compra e venda, quanto na hipótese do
recebimento dos recursos financeiros no momento da entrega dos produtos no
ano de 2016, a receita da atividade rural necessariamente deve ser reconhecida
no ano de 2016.
3.2.14- A omissão na escrituração dos documentos fiscais sob análise, no livro
caixa da atividade rural, e a consequente omissão no oferecimento à tributação
das receitas da atividade rural a eles correspondentes, com exceção da operação
de venda correspondente à NFe de n.° 9.208.745, a qual não foi parcialmente
escriturada/tributada, caracteriza omissão de receitas da atividade rural.
3.2.15- No documento de resposta apresentado em atendimento ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, o sujeito passivo informa que algumas NFe emitidas
no ano-calendário 2016 não foram recebidas no referido ano e, portanto, não
foram incluídos na receita da atividade rural.

3.2.16- Os documentos fiscais acima relacionados não foram localizados na
escrituração do livro caixa da atividade rural correspondente aos anos-calendário
2016 e 2017.
3.2.17- Exceção feita em relação à NFe de n.° 10.676.877, emitida em 18/10/2016,
no valor total de R$ 2.593.493,76, a qual foi parcialmente escriturada em
29/12/2016, no valor de R$ 1.384.552,58, de forma que foi considerada
parcialmente não escriturada e os rendimentos da atividade rural a ela
correspondente, parcialmente não oferecidos à tributação, no montante de R$
1.208.941,18.
Fl. 8495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
8
3.2.18- Não foram apresentados documentos hábeis a comprovar a efetiva data
do recebimento dos recursos financeiros originários da venda da produção
agrícola, vinculados às referidas Notas Fiscais Eletrônicas, de forma que foram
consideradas não escrituradas e as receitas da atividade rural a elas
correspondentes, não oferecidas à tributação.
3.2.19- No documento de resposta apresentado em atendimento ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, o sujeito passivo presta esclarecimentos acerca da
exploração da propriedade em condomínio do imóvel rural denominado Fazenda
Palmeiras.
A fiscalização considerou no montante das notas fiscais eletrônicas emitidas -
venda de Produção agrícola - notas fiscais de venda originadas da Fazenda
Palmeiras cuja propriedade é em condomínio na proporção de 50%, conforme
matrículas anexas. De forma que 50% da receita da atividade rural pertence ao
condômino e 50% ao requerente. De forma que o reconhecimento total das
receitas da fazenda Palmeiras, resulta em 50% de receita de terceiros, conforme
abaixo demonstrado:
3.2.20- Conforme já relatado, no cotejamento dos documentos fiscais emitidos,
com os registros procedidos no livro caixa da atividade rural, foi procedida à
identificação das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, relativas às vendas de
produtos da atividade rural e originárias da exploração do imóvel rural
denominado Fazenda Palmeiras, e as respectivas receitas imputadas ao sujeito
passivo sob procedimento fiscal à razão de 50%.
3.2.21- Deve-se observar que além dos documentos fiscais mencionados no
documento de resposta apresentado pelo sujeito passivo, em atendimento ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal, foram detectadas outras Notas Fiscais
Eletrônicas para as quais não foram localizados os respectivos registros no livro
caixa da atividade rural, não tendo sido apresentado pelo contribuinte quaisquer
razões ou documentos comprobatórios hábeis a justificar tal omissão, restando
caracterizada omissão de receitas da atividade rural.
3.2.22- Todos os referidos documentos fiscais foram emitidos com a utilização dos
códigos fiscais de operações (CFOP) "5.101-venda de produção do
estabelecimento", "5.116-venda de produção do estabelecimento originada de
encomenda para entrega futura", "5.922-lançamento efetuado a título de simples
faturamento decorrente de venda pra entrega futura".
3.2.23- As Notas Fiscais Eletrônicas não escrituradas, seja nos livros contábeis do
imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras, seja no livro caixa da atividade rural,
de forma injustificada, estão discriminadas no "Demonstrativo de Nfe Emitidas -
Venda de Produtos da Atividade Rural - Receitas não Escrituradas - Ano-
Calendário 2016", anexo ao presente Termo de Verificação Fiscal.
3.2.24- As demais considerações feitas pelo contribuinte no documento de
resposta apresentado em atendimento ao Termo de Início do Procedimento
Fl. 8496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
9
Fiscal, foram consideradas procedentes e, portanto, desnecessário mencioná-las
no presente Termo de Verificação Fiscal.
3.2.25- De forma sumária, as conclusões obtidas foram as seguintes:

3.2.26- O valor total das NFe não escrituradas no livro caixa da atividade rural
consignado no demonstrativo acima levou em consideração o valor total dos
documentos fiscais emitidos, de forma que ao se considerar, em relação aos
documentos fiscais emitidos, originários do imóvel rural denominado Fazenda
Palmeiras, a parcela da receita da atividade rural imputável ao sujeito passivo
(50% da participação na exploração do imóvel), as divergências apuradas resultam
no montante de R$ 15.225.841,12.
3.3- DIVERGÊNCIAS APURADAS - RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO
ESCRITURADAS/DECLARADAS - ANO-CALENDÁRIO 2017:
3.3.1- A análise das operações procedidas pelo sujeito passivo e da correta
apuração do resultado da atividade rural auferido no período abrangido pelo
procedimento fiscal, foi efetuada com base nas informações constantes dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, especialmente do Sistema
Público de Escrituração Digital, módulo NFe, bem como nos documentos
apresentados pelo contribuinte, levando-se em consideração ainda as
informações prestadas no documento de resposta apresentado em atendimento
ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, cujos pontos de interesse são
reproduzidos na sequência, na medida em que as constatações vão sendo
relatadas.
3.3.2- Preliminarmente, foi procedida à exclusão para fins de apuração das
receitas da atividade rural, das Notas Fiscais Eletrônicas de venda cujos produtos
foram devolvidos pelos destinatários, conforme informado pelo sujeito passivo no
documento de resposta apresentado em atendimento ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal.
Devoluções 14.450.988,62
A fiscalização considerou no montante das NFs emitidas — venda de Produção
agrícola — NF de venda que foram devolvidas após os importadores reprovarem
as amostras, pois era exigida do exportador a existência do estoque antes da
aprovação da amostra. As NFs de venda que foram devolvidas, não foram
recebidas no ano da emissão 3.3.3- Todas as NFe relacionadas pelo contribuinte
no documento de resposta foram cotejadas com os respectivos documentos
fiscais de devolução, restando integralmente comprovadas as operações.
3.3.4- As Notas Fiscais Eletrônicas não escrituradas, seja nos livros contábeis do
imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras, seja no livro caixa da atividade rural,
Fl. 8497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
10
cujas mercadorias foram devolvidas pelos destinatários em momento posterior,
estão discriminadas no "Demonstrativo de Nfe Emitidas - Venda de Produtos da
Atividade Rural - Mercadorias Devolvidas pelos Destinatários - Ano-Calendário
2017", anexo ao presente Termo de Verificação Fiscal.
3.3.5- - No documento de resposta apresentado em atendimento ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, especificamente em relação à solicitação de
esclarecimentos acerca das divergências apuradas entre o montante das Notas
Fiscais emitidas e o montante das receitas da atividade rural declaradas, o sujeito
passivo alega que, na relação de Notas Fiscais Eletrônicas anexa ao Termo,
constou uma NFe não considerada como receita da atividade rural, tendo em vista
o seu cancelamento.

3.3.6- Em relação à Nota Fiscal Eletrônica de n.° 014.001.118, emitida em
21/12/2017, foi solicitada juntada ao dossiê de comunicação com o contribuinte,
formalizado no processo n.° 10010.099826/0719-118, extrato do sistema SIARE-
consultar NFA por parâmetros, da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais, constando a informação de que a situação do documento fiscal é
"suspensa".
3.3.7- Entretanto, em consulta pública aos sistemas da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais, consta a seguinte informação a respeito da Nfe:
"Situação atual: AUTORIZADA".
3.3.8- Portanto, o documento fiscal foi considerado válido, e a receita da atividade
rural a ele correspondente foi considerada não escriturada à razão de 50% do
valor total da operação, eis que os produtos vendidos são originários da
exploração do imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras, cuja participação do
sujeito passivo sob procedimento fiscal na propriedade do imóvel rural equivale a
50%.
3.3.9- No documento de resposta apresentado em atendimento ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, o sujeito passivo presta esclarecimentos acerca da
exploração da propriedade em condomínio do imóvel rural denominado Fazenda
Palmeiras.
A fiscalização considerou no montante das notas fiscais eletrônicas emitidas -
venda de Produção agrícola - notas fiscais de venda originadas da Fazenda
Palmeiras cuja propriedade é em condomínio na proporção de 50%, conforme
matrículas anexas.
Fl. 8498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
11
i i De fornia que 50% da receita da atividade rural pertence ao condômino e 50%
ao requerente. De fornia que o reconhecimento total das receitas da fazenda
Palmeiras, resulta em 50% de receita de terceiros, conforme abaixo demonstrado:
3.3.10- Conforme já relatado, no cotejamento dos documentos fiscais emitidos
com os registros procedidos no livro caixa da atividade rural, foi procedida à
identificação das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, relativas às vendas de
produtos da atividade rural, originárias da exploração do imóvel rural
denominado Fazenda Palmeiras, e as receitas correspondentes imputadas ao
sujeito passivo sob procedimento fiscal à razão de 50%.
3.3.11- Ainda tratando-se do imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras, o
cotejamento da receita da atividade rural mensalmente auferida, escriturada nos
registros contábeis específicos do imóvel, com os respectivos saldos mensais
transferidos para o livro caixa da atividade rural, à razão de 50%, proporcional à
participação do sujeito passivo sob procedimento fiscal na propriedade do imóvel
rural, resultou em divergências não escrituradas no livro caixa da atividade rural,
no ano-calendário 2017, conforme demonstrado.

3.3.12- Deve-se observar que além dos documentos fiscais mencionados no
documento de resposta apresentado pelo sujeito passivo, em atendimento ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal, foram detectadas outras Notas Fiscais
Eletrônicas para as quais não foram localizados os respectivos registros no livro
caixa da atividade rural, não tendo sido apresentado pelo contribuinte quaisquer
razões ou documentos comprobatórios hábeis a justificar tal omissão, restando
caracterizada omissão de receitas da atividade rural.
3.3.13- Todos os referidos documentos fiscais foram emitidos constando o código
fiscal de operações (CFOP) "5101-venda de produção do estabelecimento".
3.3.14- As Notas Fiscais Eletrônicas não escrituradas, seja nos livros contábeis do
imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras, seja no livro caixa da atividade rural,
de forma injustificada, estão discriminadas no "Demonstrativo de Nfe Emitidas -
Fl. 8499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
12
Venda de Produtos da Atividade Rural - Receitas não Escrituradas - Ano-
Calendário 2017", anexo ao presente Termo de Verificação Fiscal.
3.3.15- As demais considerações feitas pelo contribuinte no documento de
resposta apresentado em atendimento ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal, foram consideradas procedentes e, portanto, desnecessário mencioná-las
no presente Termo de Verificação Fiscal.
3.3.16- De forma sumária, as conclusões obtidas foram as seguintes:

3.3.17- O valor total das NFe não escrituradas no livro caixa da atividade rural
consignado no demonstrativo acima levou em consideração o valor total dos
documentos fiscais emitidos, de forma que ao se considerar em relação aos
documentos fiscais emitidos, originários do imóvel rural denominado Fazenda
Palmeiras, a parcela da receita da atividade rural imputável ao sujeito passivo
(50% da participação na exploração do imóvel), as divergências apuradas resultam
no montante de R$ 3.005.956,90.
Ainda, foram identificados créditos/depósitos bancários não comprovados (Infração
02). Parte dos depósitos lançados como omissão de receitas, foram justificados pelo contribuinte
como receita da atividade rural e venda de implementos agrícolas. Contudo, a fiscalização não
identificou “Notas Fiscais por ele emitidas ou registros escriturados no livro caixa da atividade
rural, compatíveis em valores e datas ao menos aproximadas”. Inclusive, alguns dos depósitos
foram depositados pela pessoa jurídica H Commcor DTVM Ltda., empresa atuante na atividade de
distribuição de títulos e valores mobiliários, divergindo da informação prestada pelo sujeito
passivo acerca da identificação dos remetentes/depositantes (vide demonstrativo e-fls.
6791/6796).
Os demais depósitos correspondem, segundo informações prestadas pelo
contribuinte, a resgates de margem em operação de hedge, empréstimos contraídos junto a seus
familiares, empresas em que participa do quadro societário, e recebimento de empréstimos
concedidos, não sendo apresentados, entretanto, quaisquer documentos hábeis a comprovar a
origem dos recursos.
Além disso, consta valores recebidos da Santa Rita Comércio de Café Ltda., em
virtude da cisão parcial da sociedade Veloso Agrocomercial Exportadora Ltda. (vide demonstrativo
e-fls. 6798/6812). É ver o TVF sobre o ponto:
4.4- CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA -
ORIGEM INFORMADA: RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL:
4.4.1- Identificados os créditos/depósitos bancários cuja origem fora comprovada
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, restaram
Fl. 8500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
13
créditos/depósitos bancários não comprovados, cujas razões passam a ser
relatadas.
4.4.2- Parte dos créditos/depósitos bancários com origem não comprovada foram
informados em documento de resposta apresentado pelo sujeito passivo, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n.° 01, serem originários de receitas
auferidas na exploração da atividade rural, inclusive na venda de implementos
agrícolas.
4.4.3- Em que pese as alegações do sujeito passivo, não foram localizadas Notas
Fiscais Eletrônicas por ele emitidas ou registros escriturados no livro caixa da
atividade rural, compatíveis em valores e datas ao menos aproximadas, com os
créditos/depósitos bancários informados como sendo originários de receitas da
atividade rural sob análise.
4.4.4- Parte dos créditos/depósitos bancários cuja origem não fora comprovada,
procedidos no Banco do Brasil S/A, conta-corrente xxx, agência 4.366-4, foram
remetidos/depositados pela pessoa jurídica H Commcor DTVM Ltda., empresa
atuante na atividade de distribuição de títulos e valores mobiliários, conforme
informações prestadas pela instituição financeira, em atendimento à Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira-RMF, divergindo da informação
prestada pelo sujeito passivo acerca da identificação dos remetentes/depositantes.
4.4.5- Neste caso, a princípio, o remetente dos recursos não tem quaisquer
vínculos com o exercício da atividade rural.
4.4.6- Também não foram apresentados pelo sujeito passivo, documentos hábeis
a comprovar a origem dos créditos/depósitos bancários, ainda que tenha sido
regularmente intimado para tanto.
4.4.7- No "Demonstrativo de Créditos/Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada - Origem Informada: Receitas da Atividade Rural", estão relacionados
de forma individualizada cada crédito/depósito bancário com origem não
comprovada, informados como sendo oriundos do exercício da atividade rural,
sendo especificado o motivo da não comprovação, bem como a identificação do
remetente/depositante, caso esta informação tenha constado nos arquivos
apresentados pelas instituições financeiras.
4.4.8- Os valores mensais dos créditos/depósitos bancários com origem não
comprovada, informados pelo sujeito passivo como sendo originários de receitas
auferidas na exploração da atividade rural, são consolidados no demonstrativo
subsequente.
(...)
4.4.9- No demonstrativo acima verifica-se que os créditos/depósitos bancários
com origem não comprovada tem origem tanto em contas-correntes bancárias
Fl. 8501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
14
em que o sujeito passivo sob procedimento fiscal é titular único, quanto em
contas-correntes bancárias em que a titularidade é mantida em conjunto.
4.4.10- No caso sob análise, a conta-corrente n.° yyy, agência 0502-9, mantida no
Banco do Brasil S/A é mantida em conjunto com a pessoa física Paulo Veloso dos
Santos.
4.4.11- O art. 42, parágrafo 6°, da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
dispõe acerca do tratamento aplicável aos créditos/depósitos bancários com
origem não comprovada procedidos em contas de depósito ou de investimento
mantidas em conjunto.
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)"
4.4.12- Portanto, os créditos/depósitos bancários com origem não comprovada
procedidos na conta-corrente n.° yyy, agência 0502-9, mantida no Banco do Brasil
S/A, em conjunto com a pessoa física Paulo Veloso dos Santos, foram imputados
ao contribuinte sob procedimento fiscal à razão de 50%, nos termos do dispositivo
legal retrocitado.
4.5- CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA -
DEMAIS OPERAÇÕES:
4.5.1- A parcela restante dos créditos/depósitos bancários com origem não
comprovada corresponde a outras operações informadas em documento de
resposta apresentado pelo sujeito passivo, em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal n.° 01, não relacionadas ao exercício da atividade rural, em
relação às quais não foram apresentados documentos hábeis e idôneos, capazes
de comprovar a sua origem.
4.5.2- Grande parte desses créditos/depósitos bancários com origem não
comprovada correspondem, segundo informações prestadas pelo sujeito passivo,
a empréstimos contraídos junto a seus familiares, empresas em que participa do
quadro societário, e recebimento de empréstimos concedidos, não sendo
apresentados, entretanto, quaisquer contratos de mútuo ou outros documentos
hábeis a comprovar a origem dos recursos.
Fl. 8502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
15
4.5.3- Foi também informada pelo sujeito passivo, a origem de créditos/depósitos
bancários decorrentes de resgates de margem em operação de hedge.
4.5.4- Parte dos créditos/depósitos bancários submetidos a comprovação pelo
sujeito passivo, foram identificados como resgates de margem em operação de
hedge, e comprovados mediante apresentação de contratos de câmbio vinculados
a essas operações.
4.5.5- A parcela dos créditos/depósitos bancários informados como originários de
resgates de margem em operação de hedge e não comprovados, foram
remetidos/depositados pela pessoa jurídica H Commcor DTVM Ltda., cuja
atividade econômica é a distribuição de títulos e valores mobiliários. Entretanto
não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios das alegadas
operações.
4.5.6- Restaram também créditos/depósitos bancários cuja origem não fora
comprovada pelo sujeito passivo, cujo remetente/depositante é a pessoa jurídica
Santa Rita Comércio de Café Ltda.
4.5.7- Em relação à origem desses recursos, o sujeito passivo presta os seguintes
esclarecimentos em documento de resposta apresentado em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal n.° 01.

4.5.8- Conforme a 1o alteração contratual da pessoa jurídica Santa Rita Comércio
de Café Ltda., registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n.°
6207363, em 27/01/2017, cuja participação em 99,75% das quotas de capital
social pertence ao sujeito passivo sob procedimento fiscal, foi aprovada a versão
do acervo líquido originário da cisão parcial da sociedade Veloso Agrocomercial
Exportadora Ltda., CNPJ 15.709.270/0001-43, levantado em balanço em
30/11/2016, para a sociedade Santa Rita Comércio de Café Ltda., CNPJ
26.721.429/0001-61.
4.5.9- Os sócios da Veloso Agrocomercial Exportadora Ltda. são os mesmos da
sociedade Santa Rita Comércio de Café Ltda..
Fl. 8503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
16
4.5.10- No anexo II, da 1° alteração contratual da pessoa jurídica Santa Rita
Comércio de Café Ltda., está consignado o laudo de avaliação do valor patrimonial
das quotas da empresa Veloso Agrocomercial Exportadora Ltda., e nele consta o
balanço patrimonial desta, levantado em 30/11/2016, sendo apurado a versão do
saldo na conta contábil "Fornecedores", para a Santa Rita Comércio de Café Ltda.
no montante de R$ 3.300.000,00.
4.5.11- Diante destas constatações e com lastro nos documentos apresentados,
não foi possível estabelecer nenhum vínculo entre o passivo assumido pela Santa
Rita Comércio de Café Ltda., na conta contábil "Fornecedores", no montante de
R$ 3.000.000,00, e o crédito/depósito bancário procedido por esta em
31/03/2017, na conta-corrente bancária de titularidade do sujeito passivo sob
procedimento fiscal, no montante de R$ 1.300.000,00, conforme alegado.
4.5.12- Se o sujeito passivo sob procedimento fiscal é o fornecedor ou um dos
fornecedores registrados no passivo assumido pela Santa Rita Comércio de Café
Ltda., deveria ter apresentado documentos que comprovem não só essa
circunstância, com também que o crédito/depósito bancário é originário da
liquidação do passivo assumido pela referida pessoa jurídica.
c) a pessoa jurídica Veloso Tranding New Coffee Comercial Exportadora Ltda.,
CNPJ 10.900.779/0001-55, apresentou a Escrituração Contábil Fiscal-ECF,
abrangendo o período de apuração de 05/11/2016 a 31/12/2016, informando no
registro Y600-Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e
Conselheiros, extraído da Escrituração Contábil Fiscal-ECF, a distribuição de
lucros/dividendos, ao seu sócio, Pedro Humberto Veloso, no montante de R$
6.192.716,87; d) o sujeito passivo informa que os créditos/depósitos bancários
são originários de distribuição de lucros da pessoa jurídica Veloso Trading New
Coffee Comercial Exportadora S/A, CNPJ 10.900.779/0001-55, pela cisão parcial, e
incorporados pela Santa Rita Comércio de Café Ltda., no montante de R$
6.192.716,87; e) entretanto, conforme documentos apresentados pelo sujeito
passivo, contradizendo as suas alegações, a cisão parcial ocorreu na realidade na
sociedade Veloso Agrocomercial Exportadora Ltda., CNPJ 15.709.270/000143, e a
versão do acervo líquido cindido, para a sociedade Santa Rita Comércio de Café
Ltda., CNPJ 26.721.429/0001-61; f) não foi possível estabelecer a correlação entre
os créditos/depósitos sob análise, procedidos na conta-corrente do sujeito
passivo sob procedimento fiscal pela pessoa jurídica Santa Rita Comércio de Café
Ltda., e os lucros/dividendos distribuídos pela Veloso Tranding New Coffee
Comercial Exportadora Ltda., ao seu sócio, Pedro Humberto Veloso; g) a Santa
Rita Comércio de Café Ltda., registrou em sua escrituração a baixa de contas a
pagar em montante equivalente aos créditos/depósitos bancários sob análise (R$
5.939.950,00), entretanto não foram apresentados quaisquer documentos
capazes de comprovar que o sujeito passivo sob procedimento fiscal é o credor do
passivo baixado pela referida pessoa jurídica.
Fl. 8504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
17
4.5.20- Ante ao exposto, os créditos/depósitos bancários relacionados no
documento de resposta apresentado pelo sujeito passivo, cujo fragmento é
reproduzido acima, no montante de R$ 5.939.950,00, entre os meses de junho e
setembro de 2017, restaram não comprovados.
4.5.21- Os demais créditos/depósitos bancários cuja origem não fora comprovada
mediante a apresentação hábil e idônea, correspondem a outras operações
informadas em documento de resposta apresentado pelo sujeito passivo, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n.° 01, não relacionadas ao exercício
da atividade rural, e estão vinculados, segundo ele, a depósitos de mesma
titularidade, transferências de filho para pai, devoluções de depósitos/débitos e
doações.
4.5.22- No "Demonstrativo de Créditos/Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada - Demais Operações", estão relacionados de forma individualizada
cada crédito/depósito bancário com origem não comprovada, sendo especificado
o motivo da não comprovação, bem como a identificação do
remetente/depositante, caso esta informação tenha constado nos arquivos
apresentados pelas instituições financeiras.
4.5.23- Os valores mensais dos créditos/depósitos bancários com origem não
comprovada, informados pelo sujeito passivo como sendo originários de diversas
operações não relacionadas às receitas auferidas na exploração da atividade rural,
são consolidados no demonstrativo subsequente.
(...)
4.5.24- No demonstrativo acima verifica-se que os créditos/depósitos bancários
com origem não comprovada tem origem tanto em contas-correntes bancárias
em que o sujeito passivo sob procedimento fiscal é titular único, quanto em
contas-correntes bancárias em que a titularidade é mantida em conjunto.
4.5.25- Nesse caso específico, conta-corrente n.° 11.020-5, agência 3179-8,
mantida na Cooperativa de Crédito do Noroeste de Minas Ltda.-SICOOB Noroeste
de Minas é mantida em conjunto com a pessoa física Paulo Veloso dos Santos.
4.5.26- Conforme já mencionado, o art. 42, parágrafo 6°, da Lei n.° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispõe acerca do tratamento aplicável aos créditos/depósitos
bancários com origem não comprovada procedidos em contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto.
4.5.27- Nessas circunstâncias, não havendo comprovação da origem dos recursos,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
4.5.27- Portanto, os créditos/depósitos bancários com origem não comprovada
procedidos na conta-corrente n.° 11.020-5, agência 3179-8, mantida na
Cooperativa de Crédito do Noroeste de Minas Ltda.-SICOOB Noroeste de Minas,
em conjunto com a pessoa física Paulo Veloso dos Santos, foram imputados ao
Fl. 8505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
18
contribuinte sob procedimento fiscal à razão de 50%, nos termos do dispositivo
legal retrocitado.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ05 , por
unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a impugnação, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente efetuado, não se
apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento, enquanto ato administrativo.
Não há que se cogitar em nulidade, uma vez que o lançamento foi levado a efeito
por autoridade competente, tendo sido concedido ao contribuinte amplo direito à
defesa e ao contraditório, mediante a oportunidade de apresentar provas capazes
de refutar os pressupostos em que se baseou o lançamento de ofício.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. SUCESSOR DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E
PLANEJAMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRORROGAÇÃO.
CIÊNCIA.NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF, que sucedeu ao MPF, é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, portanto, ainda que houvesse eventual irregularidade
em sua emissão ou em sua prorrogação, não se constituiria motivo suficiente para
anular o lançamento. Despicienda a ciência pessoal das prorrogações do
TDPF/MPF, dado que o interessado pode acompanhá-las na rede mundial de
computadores com o respectivo código de acesso, fornecido no início do
procedimento fiscal, sendo válida a prorrogação efetuada eletronicamente pela
autoridade outorgante, ficando essa informação disponível na Internet para o
contribuinte. Inexistindo demonstração de prejuízo ou de preterição ao direito de
defesa não se cogita em nulidade
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei
Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos
termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).
Fl. 8506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
19
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 42 DA LEI 9.430/96. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE ATO PROCEDIMENTAL.
INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza
dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei,
afastando a nulidade. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não
há que se falar em cerceamento de defesa. Inexiste cerceamento de defesa
quando resta comprovado nos autos que a autoridade fiscal concedeu ao sujeito
passivo, mediante intimações fiscais, oportunidades de apresentação de
esclarecimentos e documentos comprobatórios. A identificação clara e precisa
dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não
foram informados nas Declarações de Ajuste Anual.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO CAIXA. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL A
argumentação de que as notas fiscais de venda de produtos rurais não
representam, em si mesmas, entradas de recursos passíveis de tributação pelo
imposto de renda não pode ser acatada. Simplesmente, as notas fiscais emitidas
pelo produtor rural são a prova ordinária da venda e compra de produtos,
atestando, por si só, o auferimento de receitas. Correto o lançamento de omissão
de rendimentos da atividade rural, a partir de informações das notas fiscais
emitidas, quando o contribuinte não apresenta documentação que invalide o
trabalho fiscal. Ao sujeito passivo cabe apresentar provas hábeis para afastar a
imputação da irregularidade apontada. A falta da escrituração do Livro Caixa da
Atividade Rural implicará arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário.
ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. NECESSIDADE DE ESCRITURAÇÃO E DE
COMPROVAÇÃO.
O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade. 2. O contribuinte
deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro
Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou
Fl. 8507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
20
beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA APRESENTADO NA
IMPUGNAÇÃO.
A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano calendário. A
apresentação de livro caixa retificado após o encerramento do ano calendário,
sobretudo quando o contribuinte já não se encontrava espontâneo, não tem o
condão de modificar o resultado da atividade rural apurado no lançamento.
ATIVIDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ESCRITURAÇÃO NECESSIDADE DE
PROVA.
Ultrapassado o prazo para retificação da declaração em razão do início de
procedimento fiscal e utilizadas as informações prestadas na declaração para
fundamentar o lançamento, o contribuinte se submete a regra processual que lhe
imputa o ônus probatório de comprovar o que alega. Assim, possíveis correções
de erros cometidos no seu preenchimento devem ser acompanhadas de
documentos comprobatórios que deixem claramente demonstrados os equívocos
alegados.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. PROVA PARCIAL DE
ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS APONTADAS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo a comprovação, in casu, da escrituração de uma das notas fiscais
apontadas pela fiscalização, deve-se excluir da base de cálculo o valor a ela
relativo, na medida em que devidamente oferecido à tributação pelo
contribuinte. Comprovado que receitas consideradas omitidas no lançamento
foram escrituradas no livro Caixa e foram utilizadas na apuração do resultado da
atividade, esses valores devem ser excluídos da apuração.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS. ADIANTAMENTOS DE RECURSOS.
Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, devem ser
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, de 1996
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, de forma inconteste, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, a Lei n. 9.430/1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
Fl. 8508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
21
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva
comprovação da origem do recursos depositados, mas também o da
comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável.
COMPROVAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS.
Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer aos autos
documentos hábeis e idôneos, além de indicar individualizadamente quais os
depósitos a que se referem. Deste modo, a comprovação da origem dos créditos
lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma
minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da
coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Afasta-se a presunção legal de omissão de rendimentos relativa a valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras,
quando reste comprovado, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
É dever do contribuinte comprovar, mediante documentos hábeis e idôneos, a
efetividade do recebimento de lucros distribuídos por empresa da qual é sócio,
especialmente quando ele não os declarou em sua DIRF no ano do recebimento.
RENDIMENTOS. DISTRIBUÍDOS A SÓCIOS. SEM INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NA
PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO NAS PESSOAS FÍSICAS BENEFICIÁRIAS.
A não incidência do imposto de renda de que trata o art. 10 Lei no 9.249, de 1995
refere-se a rendimentos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Não se aplica a situação em que
os valores restituídos ou distribuídos aos sócios sejam decorrentes da cisão de
empresas, e obrigações transferidas entre pessoas jurídicas distintas. Neste caso,
os lucros incorporados ao capital e restituídos ou distribuídos aos sócios, por não
terem sido objeto de tributação na pessoa jurídica que efetivamente distribui,
estão sujeitos à tributação nas pessoas físicas que os receberam.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 8509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
22
Os mútuos devem estar lastreados por documentação hábil e idônea
representativa das operações realizadas. Para que seja comprovada a relação
obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse
contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua
efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de
prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do
valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato.
Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a apresentação
do contrato de mútuo assinado pelas partes e devidamente registrado, para que
possa se opor perante terceiros; (2) que o empréstimo tenha sido informado
contemporaneamente na declaração de ajuste das partes, e não posteriormente
mediante retificação; (3) que o mutuante tenha disponibilidade financeira
comprovada; (4) que seja comprovada a efetiva transferência do numerário entre
credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto no contrato firmado; e (5) expirado o prazo
contratual, a comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual
alterando a data do vencimento.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-fl.
8325/8479), alegando em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento por vício no prazo do MPF (por extrapolar
o prazo previsto no MPF válido, para lavrar o auto de infração); por cerceamento ao
direito de defesa (não demonstrar de forma mensal a omissão de receita);
quebra de sigilo bancário;
b) Solicita perícia ou diligência para que seja levantada a real omissão de receita
alegada pela fiscalização. Em resumo, defende que a fiscalização não “cotejou os
depósitos com as notas fiscais que não foram escrituradas, vindo a tributar
como omissão de receitas as notas fiscais emitidas e não recebidas, bem como
tributou como demais rendimentos os créditos em conta corrente do
recorrente”. Isso “ocasionou a duplicidade de omissão de receitas (i) pelas notas
fiscais não recebidas, (ii) pelos depósitos não identificados”;
c) O acórdão de piso restou silente quanto aos documentos juntados (sobre a
“verdade material”, conforme acima, motivo pelo qual deve ser anulado;
d) No mérito, que a tributação está caindo sobre as notas fiscais - CFOP 5.922 –
lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para
entrega futura, cujo recebimento não ocorreu. As notas fiscais demonstradas no
quadro, emitidas em 2016, o foram com o código CFOP 5.116 – Venda de
produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura. Já
as notas fiscais emitidas em 2015, foram com o código CFOP 5.922 –
lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para
Fl. 8510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
23
entrega futura. A mercadoria foi entregue e recebida em 2015, não havendo o
que falar em adiantamento para entrega futura. No presente caso, o que se
verifica é um erro de fato, a emissão das notas fiscais de venda para entrega
futura sob o código 5.922, e isso não pode criar fato gerador do imposto.
Devendo, desta forma, ser decotado o montante de R$10.979.493,12 do valor
considerado omissão de receitas da atividade rural, pois se trata de mercadoria
entregue, recebida e reconhecida em 2015 e não de adiantamento para entrega
futura.;
e) Sobre as Notas Fiscais não localizadas na escrituração do livro caixa da atividade
rural dos anos-calendário 2016 e 2017, expõe que apresentou o livro caixa
retificador, sob o fundamento de erro na escrituração (fls. 6.870 a 6.997), bem
como os documentos que comprovam o alegado (fls.6.998 a 7.002). No livro
retificado constam as notas fiscais abaixo indicadas, cujo recebimento ocorreu
no ano de 2018, conforme abaixo demonstrado e comprovantes anexados ao
processo. Os depósitos considerados como não comprovados, referem-se às
notas fiscais aqui regularizadas. mantendo a omissão, haverá duplicidade de
receita uma em 2017 e a outra em 2018, devendo V. Sas. decotar essas notas
fiscais emitidas em 2017, por terem sido recebidas em 2018, cuja receita foi
reconhecida em 2018. Além da exclusão das notas fiscais emitidas em 2017, cuja
escrituração consta no livro retificado e no retificador, pelo recebimento em
2018, essa r. Câmara deve alocar os depósitos não identificados das notas fiscais
que constam do livro retificado;
f) Afirma que houve erro de digitação ao escriturar a NF n. 008.584.094, que se
encontra escriturada sob o n. 008.750.974. A NF. 008.750.974 é no valor de
27.200,00 e foi escriturada, também errada, com o n. de 008.75.974. O r.
acordão a quo ser reformado para decotar os valores de R$460.000,00 e
R$27.200,00, em duplicidade;
g) Esqueceu de informar o número da NF n. 9.637.251. Porém, o valor de
R$2.124.602,37 é a somatória de todas as notas fiscais, inclusive a de n.
9637251 no valor de R$235.407,60. Se não decotar o valor acima, a receita fica
acrescida em duplicidade pelo valor de R$235.407,60. Nesse caso, o depósito é
feito globalmente. Assim, o acórdão se contradiz ao dizer que “as notas fiscais
devem ser escrituradas individualmente e de outro alega que os depósitos
devem ser individualizados.”;
h) A NF 10.319.821 de 29/08/2016, no valor de R$212.165,40 não foi recebida e foi
substituída pela NF n. 10.319.984 ;
Fl. 8511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
24
i) A NF n. NF 10.324.433 foi escriturada com o n. errado 10.234.433. Esclareça
que não existe nota fiscal emitida com esse n. 10.234.433. Assim, deve ser
decotado o valor de R$ 218.748,75, sob pena de duplicidade;
j) A fiscalização não comparou os depósitos com as notas fiscais não escrituradas.
E assim, apurou a omissão de receitas pelas notas fiscais e pelos depósitos não
identificados. Entretanto, a comparação entre o valor recebido e o declarado e
tributado não foi feita, de forma que não foram decotados dos depósitos, os
valores das notas fiscais não escrituradas, o que resulta em duplicidade de
levantamento de omissão de receita;
k) Afirma que determinadas notas fiscais foram lançadas em duplicidade no ano
calendário de 2015 e 2016. Constatada, por V. Sa. a duplicidade, requer desde
já, seja decotado do valor das omissões de receita;
l) O depósito de R$ 30.000,00 em 09/01/2017 se refere a parte do pagamento da
nota fiscal 11.193.731 (a vista);
m) Afirma o contribuinte que determinados depósitos podem ser explicados por
receitas lançadas na declaração. As receitas não foram lançadas no livro caixa,
porém, compõem o total das receitas lançadas na declaração e tributadas
(11/08/2016 – Comércio de Cereais Cariane R$ 325,00 / 20/09/2017 – Santa
Rosa Comercio R$ 135,00). O depósito 07/07/2017 – Veloso Coffee Agrocom
Exp Ltda R$ 150.000,00 foi feito globalmente, abarcando outras NFs.;
n) Afirma que existem NFs. Com erro de código CFOP, que deveria ter sido de
transferência. A mercadoria saiu de um endereço do recorrente para outro
endereço do próprio recorrente. Trata-se de operações para consumo, para
tratar vacas leiteiras, portanto, não foi contabilizada a receita e tampouco a
despesa;
o) O contribuinte alega que notas fiscais emitidas de venda para Dow Agrosciences
não foram recebidas. As notas elencadas em sua impugnação como não
recebidas totalizam 37 ( com exceção da NF n. 13.131.114 que foi no contrato
064C128M17I), e com um valor total de R$ 409.896,00, dos quais 50% do valor é
atribuído ao impugnante como omissão de rendimentos na atividade rural.
Entende que o ônus da prova é da fiscalização. a própria fiscalização informa
que não foi encontrado nos extratos o recebimento, e complementa dizendo
que não informou a data do recebimento. A verdade material é que essas notas
não foram recebidas, como pode ser visto pelos extratos bancários. A receita
deve ser computada no período do recebimento, pois a apuração é pelo regime
de caixa;
p) A NFe n. 14001842, emitida em 21/12/2017, só teria sido recebida nas datas
de 05/06/2018 e 06/06/2018, em dois pagamentos. A alegação de se trata de
Fl. 8512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
25
uma venda à vista na NF, como consta do r. acórdão, não induz que o cliente
tenha liquidada a obrigação somente por ter a expressão ‘venda à vista”. No
caso de recebimento de contas, o que de fato rege é o financeiro;
q) Defende que existem NFs. levantadas pela fiscalização que não foram
recebidas, foram substituídas. Assim, devem ser excluídas do lançamento;
r) Sustenta o princípio da verdade material, bem como da ampla defesa e
contraditório, para que seja apurada a correta omissão de receitas com a devida
análise dos documentos juntados aos autos. Não cabe ao fisco apenas
fundamentar o lançamento em presunção de legitimidade, pois o lançamento
deve respeitar a legalidade e ter amparo probatório;
s) Há contradição do acórdão quando diz sobre a necessidade de individualizar
os depósitos pois quem os faz são os clientes, diversas vezes global ou
parcialmente, cabendo apenas alocá-los;
t) Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os
depósitos que entende como não comprovados, para que com base nessa
individualização o autuado se defenda e apresente provas. O recorrente
apresentou todos os contratos de mútuo – os depósitos referentes aos valores
dos créditos de empréstimos e os depósitos referentes aos pagamentos dos
empréstimos, todos nominados pelos depositantes. Porém, toda e qualquer
oposição feita pelo intimado não pode ser ignorada sob o falso argumento de
que o fiscalizado não apresentou "documentação hábil e idônea";
u) Ainda que se acate a constitucionalidade material do art. 42 da Lei no 9.430
de 1.996, tal preceito deve ser interpretado conforme os ditames de nossa
Constituição Federal, a fim de que não se ultrapasse os limites do poder de
tributar a renda e os proventos auferidos pelas pessoas físicas. A lei pode ser
constitucional quando posta "in abstrato", porém pode haver
inconstitucionalidade "in concreto" quando o agente lançador insistir na
interpretação literal da norma, aplicá-la de forma desproporcional ao caso
concreto, ou ainda, dela se valer para simplesmente facilitar seu trabalho;
v) Assim o que se verifica: a) As transferências a crédito do recorrente estão
todas nominadas, conforme documentos acostados; b) Todas as transferências
estão
corroboradas
com
contratos,
planilhas,
documentos
pessoais
caracterizando o vínculo familiar; c) A fiscalização não decotou os depósitos de
valores inferiores a R$1.000,00 limitados a R$12.000,00; d) A câmara de
julgamento não observou quanto às transferências feitas pela Hencorp, sendo
que a própria fiscalização informa no seu relatório que fez uma diligência junto
à empresa e constatou que se trata de corretora de bolsa de valores, item 4.5.5
Fl. 8513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
26
do relatório da fiscalização, entretanto, foi considerada como omissão de
receita da pessoa física e não como ganho de capital, conforme item 4.5.5 da
decisão de piso;
w) Ainda, a r. Câmara não observou quanto aos pagamentos de lucros advindos
da Veloso Trading New Coffee S/A – transferidos para a Veloso Coffee
Agrocomercial e sucessivamente para Santa Rita Comércio de Café, via cisão,
que se trata de rendimentos isentos e não tributáveis. A Santa Rita Comércio de
Café recebeu a obrigação de distribuir lucros via cisão da Veloso Coffee, que
por sua vez, recebeu via cisão da Veloso Trading New Coffee. Essa distribuição
de lucros foi registrada na contabilidade da Veloso Trading, foi feita Dirf e foi
feito o informe de rendimentos isentos e não tributados em 2016. Além disso,
foi informada na declaração do recorrente em 2016 como direitos a receber da
Santa Rita Comércio de Café.;
x) O impugnante argumentou que ocorreram depósitos bancários originados
da Santa Rita Comércio de Café que representam pagamento ao contribuinte
advindo de fornecimento de produtos a empresa Veloso Agrocomercial
Exportadora. Argumenta que os valores estão corretamente refletidos na
contabilidade da Santa Rita, sendo transferidos a partir de cisões parcial da
Veloso Agrocomercial Exportadora;
y) No caso em epígrafe o r. acórdão não levou em consideração: a) O contrato
de parceria que autoriza a exploração em comum, onde especifica a
participação de cada um na parceria; especifica que os parceiros podem fazer
captação de empréstimos bancários, com finalidade de aplicação na lavoura;
demonstra que a captação pode ser feita em nome de qualquer dos parceiros;
b) Os extratos da H Commcor DTVM; c) As informações prestadas pela
fiscalização no seu relatório, onde demonstra, claramente, que foi feita a
diligência junto a H Commcor e verificado que se trata de uma corretora de
bolsa; d) As remessas feitas pelo recorrente para fins de margens; e, não
entendeu que a forma de tributação nesse caso é a diferença entre o valor
remetido e o retornado;
z) A manutenção pela câmara a quo do lançamento dos empréstimos com
familiares, conforme pode ser visto acima: (Na falta de documentos,
coincidentes em datas e valores, que comprovem inequivocamente a natureza
da operação realizada), não pode prosperar, tendo em vista que compulsando
os autos verifica-se que: a) Os contratos juntados foram emitidos por escrito,
nas respectivas datas de empréstimo; b) Os documentos bancários informando
a devolução do valor emprestado foram juntados; c) Os documentos de
transferências em instituições financeiras que comprovam os empréstimos,
todos identificados; d) Os documentos de transferências em instituições
Fl. 8514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
27
financeiras que comprovam os recebimentos de empréstimos, todos
identificados; e) Os contratos de mútuos são escritos, não há nenhum informal,
preveem: taxas de juros; prazo de vencimento, bem como a possibilidade de
liquidação antecipada, no caso de disponibilidade financeira do mutuante; data
de emissão; assinaturas do mutuante, do mutuário e das testemunhas
(terceiros); data da emissão que é coincidente com a data do empréstimo; f) As
declarações dos mutuantes juntadas informam que há o crédito a receber; g) As
declarações do recorrente juntadas informam os valores das obrigações no caso
de mutuário e de bens e direitos no caso de mutuante;
aa) Destaca, ainda, que o montante de R$ 17.791.000,00 recebido da Veloso
Agrocomercial refere-se à empréstimos realizados ao longo de 2015 (R$
7.815.000,00) e 2016 (9.976.000,00), cujos contratos foram juntados e contém
cláusula com os encargos. Colaciona planilha discriminando os valores
remetidos e recebidos pelo recorrente;
bb) Recebeu, ainda, empréstimos de Parceiros Agrícolas e familiares, cujos contrato,
de acordo com o recorrente, não necessitam ser escriturados. Como é o caso
das filhas Mariana e Maria Eduarda, os filhos Pedro Henrique e Manoel, a
esposa Kelly, os parceiros Evaldo, Maria Ângela, José Célio, que captaram
recursos em instituição financeira e emprestaram ao recorrente;
cc) Alega que os depósitos procedentes da Hencorp Commcor DTVM Ltda tratam-se
na realidade de ajustes da posição do vendido em café em contratos futuros, e
como tal estariam sujeitos à tributação como ganhos de capital de 15%. Foram
juntados no processo, os comprovantes das transferências de margens, as quais
a r. Câmara não reconheceu e nem se desincumbiu do ônus da prova;
dd) Alguns depósitos teriam origem em reembolsos ao impugnante da empresa
Cemig, bem como a devolução de um depósito em duplicidade de Paulo
Roberto dos Santos;
ee) Outros tratam de receita de Leite faturado em nome da filha Mariana Lima
Veloso, cujo pagamento foi efetuado pela Laticínios Tirolez Ltda em nome de
Pedro Humberto. Ressalte-se que a receita foi devidamente reconhecida em
nome de Mariana Lima Veloso, e o crédito foi considerado como empréstimo da
filha Mariana. Notas fiscais de venda, em nome da Mariana, contratos de
mútuo, já no processo;
ff) Relaciona, ainda, diversos itens que procura explicar a origem do depósito (e.g.
devolução de reclamação trabalhista, sobras de saques para pagamento de
folha, doação, levantamento de depósito judicial, depósito de mesma
titularidade, devolução de adiantamento, devolução de pagamento de compra
Fl. 8515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
28
de peças, transferência para pagamento de comissões sobre venda, devolução
de adiantamento a fornecedores);
gg) Apresenta planilha discriminando valores recebidos em decorrência de
empréstimo para a Veloso Coffee
Por fim, em seu pedido, requer:
I- Que seja acatada e ao final julgada procedente a presente “in totun”;
II- Que sejam acatadas as preliminares arguidas para anular o r. acórdão, e, por
consequência, cancelar o auto de infração, destinando-o ao arquivamento;
III- Que não sendo esse o entendimento, seja o referido acórdão anulado e seja
determinado o cancelamento do auto de infração:
a) por cerceamento de defesa; b) tendo em vista a sua lavratura com base nos
extratos bancários, os quais não são considerados documentos no sentido
legal; c) por não existir prova de acréscimo patrimonial, cuja obrigação
comprobatória cabe ao fisco e não ao recorrente; d) Tendo em vista, que,
além do procedimento incorreto, de acordo com o ocorrido no presente
processo, o
b) recorrente abriu imediatamente o seu sigilo bancário, sob a coação de sofrer
punições gravíssimas e diante da absoluta falta de opção;
IV- Que não sendo esse o entendimento, seja o referido acórdão reformado para
decotar a omissão de receita levantada no auto de infração:
a) tendo em vista que não foi lavrado da forma mais benéfica ao recorrente b)
tendo em vista a comprovação por documentos juntados; c) tendo em vista a
duplicidade no levantamento, ora apontada; d) tendo em vista o critério utilizado
pelo valor dos depósitos e das notas fiscais emitidas, mesmo não recebidas; e)
tendo em vista o ganho de capital apontado, para que seja alterada a forma de
tributação e, f) pelas provas ora colacionadas.
V- Que sendo o V. Entendimento, seja deferida a perícia ou conversão em
diligência para usar os procedimentos acima demonstrados em relação à
apuração da omissão de receitas da atividade rural, bem como em relação a
apuração da omissão de receita pelos depósitos não identificados; Ex.:
j) Notas fiscais emitidas e escrituradas – valor R$55.000.000,00
k) (+) NFs emitidas e não escrituradas (não comprovadas) R$20.000.000,00
l) Total das notas fiscais emitidas R$75.000.000,00
m) (-) Receita oferecida a tributação - R$70.000.000,00
n) (=) Omissão de receita R$ 5.000.000,00
Fl. 8516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
29
VI- Que seja ainda não sendo esse o entendimento, que seja a omissão de receita
não decotada, considerada como da atividade rural e seja tributada de forma
presumida a razão de 20% de base de cálculo;
VII-Que seja suspensa a exigibilidade tributária, nos termos do art. 151 do CTN.
VIII- Que seja deferida a substituição do livro caixa da atividade rural do ano
calendário de 2017 – fls 7.203 a 7.335; Protesta provar o alegado por todos os
meios admitidos, especificamente, documental, perícia, diligências e sustentação
oral, pelo que se requer
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
1
PRELIMINARES
1.1 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Preliminarmente, o recorrente alega a nulidade do lançamento por vício no prazo
do MPF, vez que “extrapolou o prazo previsto no MPF válido, para lavrar o auto de infração” e por
cerceamento ao direito de defesa, vez que não demonstrou de forma mensal a omissão de receita.
Além disso, insurge-se contra o lançamento ter sido efetuado com base em extratos bancários,
obtidos pela fiscalização por quebra de sigilo bancário sem decisão judicial.
Sobre o ponto, verifico que as alegações já foram devidamente apreciadas pela DRJ,
decisão com a qual concordo e adoto os fundamentos como razão de decidir, nos termos do art.
114, §12 do RICARF:
O contribuinte questiona a existência de vícios no procedimento fiscal e auto de
infração.
Desse modo é de se verificar se efetivamente existe nulidade no lançamento, tal
como suscitado pelo impugnante.
Nesse sentido transcreve-se o disposto no Decreto 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), que, tratando das hipóteses de nulidade, assim
estabelece em seu art. 59:
“Art. 59. São nulos:
Fl. 8517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
30
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa;(...)”
Não se vislumbra no caso do impugnante, a ocorrência de qualquer das hipóteses
retrotranscritas, visto que o lançamento foi levado a efeito por autoridade
competente, tendo sido concedido ao contribuinte amplo direito à defesa e ao
contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, no curso da ação fiscal e
na impugnação, provas capazes de refutar os pressupostos em que se baseou o
lançamento de ofício.
O autuado, por seu turno, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo lhe sido concedido o mais amplo direito de defesa
pela oportunidade de apresentar provas, já na fase de instrução do processo, em
resposta às intimações que recebeu. Por fim, o contribuinte teve ciência do Auto
de Infração, exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme
impugnação recebida e conhecida.
Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos nos artigos 9° e 10 do
Decreto n° 70.235/1972 foram observados quando da lavratura do auto de
infração, a saber:
Art.9°. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Art. 10o. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
No dispositivo transcrito, nota-se claramente que o Auto de Infração deve conter
a disposição legal infringida, não se verificando qualquer determinação que
obrigue a autoridade autuante a discriminar na autuação os dispositivos legais
que pautaram sua conduta durante o procedimento de apuração do crédito
tributário.
Fl. 8518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
31
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou
todos os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
reputadas ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, ainda
mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para
imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato
imponível” no minucioso relatório fiscal.
Neste momento passa-se a apreciar cada uma das preliminares suscitadas.
1.1 DAS IRREGULARIDADES REFERENTES AO TDPF (EX MPF)
O queixume do impugnante se dirige, neste ponto, às múltiplas prorrogações do
MPF (na verdade, Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal TDPF, na
nomenclatura adotada na Portaria RFB n.o 1.687/2014, vigente no período da
ação fiscal, e posteriores), acusando a ausência de ciência das mesmas. Ocorre
que, no início do procedimento fiscal, consoante termo de fl. 2, o contribuinte é
cientificado do respectivo "código de acesso", a ser utilizado na rede mundial de
computadores, com o fito de acompanhar, na página eletrônica da RFB, todo o
desenrolar da ação fiscal, sendo despicienda a requestada ciência das referidas
prorrogações do termo de distribuição de procedimento fiscal (ex MPF), ainda
que múltiplas, dado que o sujeito passivo pode, perfeitamente, acessá-las no
mencionado sítio eletrônico.
É cediço que as normas que regulamentam a emissão do TDPF (ex MPF) dizem
respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal do Brasil; portanto,
eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento. Nesse sentido, o CARF já tem se pronunciado:
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. TDPF. Comprovado que o
procedimento fiscal foi feito regularmente, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo. O
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF constitui instrumento de
controle da administração tributária não podendo obstar o exercício da atividade
de lançamento que decorre exclusivamente de Lei.
(Acórdão n◦ 3401-006.138, 24/04/2019)
...
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF constitui-se em mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais
procedimentos eventuais falhas na sua emissão ou trâmite.
(Acórdão n◦ 1302-002.559, 21/02/2018)
...
Fl. 8519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
32
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão
ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento
Jurisprudência do CARF. O fato de sucessivas prorrogações terem sido feitas sem
a ciência pessoal do contribuinte constitui se em mero erro administrativo, que
não tem o condão de macular o lançamento em si, que foi lavrado por autoridade
competente, e por meio de instrumento formalmente perfeito.
(Acordão n◦ 9202-003.900, 13/04/2016, decisão unânime)
1.2 DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E PROVAS ILÍCITAS
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário,
verifica-se que o mesmo se deu com base na Lei Complementar no 105/2001,
bem como no § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996 (redação dada pela Lei no
10.174/2001), portanto dentro dos limites legais.
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado desta forma, visto que não
houve qualquer rompimento das garantias fundamentais constituídas na CF/88,
visto que, no presente caso, a fiscalização apenas exerceu seu dever de fiscalizar,
conforme determina e possibilita a lei.
É o próprio CTN, em seu artigo 197, inciso II, que impõe a obrigação de os bancos
e outras instituições financeiras prestarem informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
Art. 197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras; A matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar n° 105, de 10
de janeiro de 2001, que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto n° 3.724,
do mesmo ano. Seu artigo 1°, § 3°, inciso VI, artigo 5° e artigo 6° preceituam Art.
1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
29, 39, 49, 59, 69, 79 e 9 desta Lei Complementar.
Art. 5° O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
Fl. 8520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
33
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 4° Recebidas às informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
(...)
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Desta forma, a teor das normas citadas, não há qualquer violação à legislação
vigente quanto ao sigilo bancário do contribuinte. Por outro lado, ao mesmo
tempo em que a Legislação dá ao Fisco esta prerrogativa, ela impõe, aos
servidores públicos, que vierem a ter conhecimento dos dados bancários do
Contribuinte, o dever de ofício de mantê-las em sigilo, prevendo, inclusive com a
tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e
que deva permanecer em segredo. Para melhor compreensão, seguem abaixo os
citados dispositivos:
Decreto n ° 3.724/2001 Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de
qualquer informação obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese
diversa da prevista em lei, regulamento ou ato administrativo, será
responsabilizado administrativamente por descumprimento do dever funcional
de observar normas legais ou regulamentares, de que trata o art. 116, inciso III,
da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, se o fato não configurar infração
mais grave, sem prejuízo de sua responsabilização em ação regressiva própria e
da responsabilidade penal cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas
informatizados, arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por
sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei n. 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei n.'
8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade de demissão, prevista no art. 132,
inciso IX, da citada Lei n. 8.112, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Fl. 8521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
34
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento ou
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não
autorizadas a sistemas de informações, banco de dados, arquivos ou a autos de
processos que contenham informações mencionadas neste Decreto, será
responsabilizado administrativamente, nos termos da legislação especifica, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o servidor
utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.
Código Penal Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui
crime mais grave.
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o
Fisco verificar a veracidade das informações prestadas pelos Contribuintes em
suas DAAs.
No entanto, por outro lado, obedecendo o mandamento do artigo 5°, inciso X, da
CF, da inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga um sério comportamento
ético profissional dos servidores que tenham conhecimento destas informações.
Portanto, aí sim, está o sigilo bancário, e não na transferência de informações
bancárias de instituições privadas para um órgão de Estado, que possui a
responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo fiscal que ao
bancário absorve.
Desta forma, não se vislumbra a quebra ilegal do sigilo bancário do contribuinte
no presente caso.
Nos documentos apurados pela fiscalização, apresentados pelas instituições
financeiras, constatou-se que o Contribuinte apresentou uma movimentação
financeira durante o período apurado incompatível com sua condição na DAAs.
Assim, não cabe ao julgador administrativo discutir se tal presunção é equivocada
ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais (art. 116, inc.
III, da Lei n° 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN).
Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal
de omissão de receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
(art. 42, caput, da Lei n° 9.430/1996).
Fl. 8522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
35
Repisa, ao julgador administrativo não cabe decidir se esta medida é certa ou
justa. Se a lei determina o resultado, o julgador administrativo deve aplicar a lei,
em cumprimento ao princípio da legalidade.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS
DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI
10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
Fl. 8523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
36
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Nesse sentido, o CARF já se pronunciou:
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal firmou entendimento, por meio do julgamento de cinco
processos (ADIs 2397 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406) no sentido de que os
dispositivos da Lei Complementar n° 105/2001 não resulta em quebra de sigilo
bancário , mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
ambas protegidas contra o acesso de terceiros não havendo ofensa à
Constituição Federal.
(Acórdão n◦ 2401-006953, 12/09/2019)
...
SIGILO BANCÁRIO. O acesso às informações obtidas junto às instituições
financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não
implicando quebra de sigilo bancário , mas simples transferência deste, porquanto
em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
(Acórdão n◦ 2402-007.716, 09/10/2019)
...
SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001. O art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 concedeu ao Fisco o poder de examinar os dados de
constas bancárias quando houvesse procedimento administrativo em curso.
Portanto, não se pode falar em qualquer ilegalidade cometida pela autoridade
lançadora, visto que esta detém a prerrogativa concedida pelo art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 para requisitar informações às instituições
financeiras sem que isso se caracterize como quebra de sigilo bancário.
(Acórdão n◦ 2201-004.155, 08/02/2018)
Ante ao exposto rejeita-se a preliminar de quebra de sigilo bancário.
1.3 DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
No que toca a alegação de que teria existido cerceamento do direito de defesa,
cabe registro que o Auto de Infração foi lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada
motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo
ser exigido nos termos da lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o
Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Fl. 8524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
37
De fato, inexiste a alegada deficiência de fundamentação se o relatório fiscal
descreveu minuciosamente as operações tributadas e, apoiado nas normas que
regem a matéria, apontou as razões para que fossem registradas as infrações
apontadas. Além disso, tendo a recorrente demonstrado, em sua impugnação e
recurso voluntário, completo entendimento das acusações fiscais imputadas,
trazendo ampla argumentação contra as imputações e escudando o seu
procedimento na mesma legislação apontada no Termo de Constatação Fiscal e
no Auto de Infração, não há que se cogitar de cerceamento ao direito de defesa.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. Fatos esses não
identificados neste procedimento fiscal.
Por oportuno, não há de se falar de violação de princípios quando o procedimento
fiscal tem fundamento na legislação em vigor. Inexiste cerceamento de defesa
quando resta comprovado nos autos que a autoridade fiscal concedeu ao sujeito
passivo, mediante intimações fiscais, oportunidades de apresentação de
esclarecimentos e documentos comprobatórios.
O CARF suporta esse entendimento, conforme jurisprudência a seguir:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO AUTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE QUE DESAFIO CONHECIMENTO DO
MÉRITO.
Não se verifica cerceamento de defesa quando não há indeferimento de prova
que faça diferença em futura decisão baseada justamente em sua falta, tão
pouco quando as conformações do auto de infração permitem a elaboração de
defesa robusta e abrangendo a questão em sua integralidade. Quanto a análise
de nulidade por deficiência na descrição do fato é matéria que desafia
conhecimento do mérito e assim deve ser conhecido.
(Acórdão n◦ 2402-006.048, 06/03/2018)
...
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS DO PAF. Havendo comprovação de que o
sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto
de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal,
foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e
suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento. Nesse sentido, estando o auto de infração em conformidade com os
princípios constitucionais e tributários que regem a administração pública e o
processo administrativo fiscal, inexiste nulidade.
Fl. 8525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
38
(Acórdão n◦ 2301-007.332, 04/06/2020)
...
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito
de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo.
(Acórdão n◦ 2401-008.267, 01/09/2020)
Afasto, portanto, a preliminar de cerceamento de direito de defesa.
1.2 PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
O recorrente solicita, ainda, perícia ou diligência para que seja levantada a real
omissão de receita alegada pela fiscalização. Em resumo, defende que a fiscalização não “cotejou
os depósitos com as notas fiscais que não foram escrituradas, vindo a tributar como omissão de
receitas as notas fiscais emitidas e não recebidas, bem como tributou como demais rendimentos
os créditos em conta corrente do recorrente”. Isso “ocasionou a duplicidade de omissão de
receitas (i) pelas notas fiscais não recebidas, (ii) pelos depósitos não identificados”.
Contudo, rejeito o pedido, por compreender desnecessária para a solução da lide.
Todos os documentos que poderiam comprovar a tese de defesa da recorrente já se encontram
acostados aos autos e compreendidos na esfera do saber desta Julgadora.
Ressalta-se que, nos termos do art. 145 do CTN, uma vez verificado o excesso de
lançamento, deve-se promover a revisão do lançamento, mediante exclusão do excesso verificado,
e não a anulação de todo o crédito tributário lançado.
1.3 NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PISO
Por fim, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de piso, vez que a DRJ
se manifestou de acordo com sua convicção sobre os pontos e provas constantes dos autos, como
se verifica do acórdão de piso que ultrapassa 100 páginas, mencionando as folhas dos documentos
e alegações trazidas pelo recorrente e analisando-as em minúcias. Afasta-se, portanto, eventual
omissão alegada pelo recorrente, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
A correção ou não de tais alegações, bem como a análise quanto a duplicidade do
lançamento, serão analisadas no mérito e tratadas a seguir.
Passo à análise.
Fl. 8526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
39
2
MÉRITO
No que tange ao mérito, como se verifica do Auto de Infração e Termo de
Verificação Fiscal, foram apontadas duas infrações: (i) omissão de receitas decorrentes da
atividade rural (Infração 01)e (ii) omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários não
identificados (Infração 02).
Observa-se que as alegações se do recorrente se confundem. Em tópico
denominado “omissão de receitas decorrentes da atividade rural”, parte dos argumentos buscam,
em verdade, justificar/identificar depósitos bancários considerados no lançamento da Infração 02.
Contudo, por questões didáticas, serão tratados de forma apartada.
2.1 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL
Como se verifica do TVF, a fiscalização identificou notas fiscais relativas a produção
rural comercializada não escrituradas nos anos-calendários de 2016 e 2017, e, portanto, não
oferecidas à tributação. Parte da autuação decorre da exploração de atividade rural na Fazenda
Santa Cecília onde o contribuinte detém 100% e o restante na Fazenda Palmeira, onde em
parceria, compartilha com resultado na fração de 50%
2.1.1 NOTAS FISCAIS CFOP 5116 – VENDA ORIGINADA DE ENCOMENDA PARA ENTREGA FUTURA
De início, alega o recorrente que deve ser decotado do lançamento Notas Fiscais
emitidas, liquidadas e reconhecidas na receita de 2015, com emissão de notas fiscais de venda
futura em 2016. Nos seguintes termos:
As notas fiscais demonstradas no quadro acima, emitidas em 2016, o foram com o
código CFOP 5.116 – Venda de produção do estabelecimento originada de
encomenda para entrega futura.
Já as notas fiscais emitidas em 2015, foram com o código CFOP 5.922 –
lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para
entrega futura.
Assim, a inversão da operação, dada pela r. Câmara não faz sentido, tendo em
vista que a tributação está caindo sobre as notas fiscais - CFOP 5.922 –
lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para
entrega futura, cujo recebimento não ocorreu.
A inversão dos códigos, criada pela r. Câmara, em consonância com a fiscalização,
traduz em criação de documento para benefício próprio.
A presunção demonstrada pela r. Câmara é evidente, no sentido de parcialidade,
uma vez que o código informado nas Nfs. emitidas no ano de 2016 é o 5.922, cuja
entrega seria posterior a essa emissão.
Agora o que o r. acórdão quer é presumir que a mercadoria foi entregue em 2016
e recebida em 2015 como adiantamento. Porém, pelas notas fiscais, verifica-se
Fl. 8527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
40
pelo código CFOP que a mercadoria foi entregue e recebida em 2015, não
havendo o que falar em adiantamento para entrega futura.
A alegação de que se trata de adiantamento para entrega futura é pura presunção
e destoa das notas fiscais acostadas ao processo, pois se a lei determina que a
receita tem de ser reconhecida no ano da entrega, é o que foi feito. O recorrente
entregou a mercadoria – código CFOP 5166 tributou no próprio ano 2015.
Devendo, desta forma, ser decotado o montante de R$10.979.493,12 do valor
considerado omissão de receitas da atividade rural, pois se trata de mercadoria
entregue, recebida e reconhecida em 2015 e não de adiantamento para entrega
futura.
Contudo ,não assiste razão o recorrente em suas alegações.
Como se nota dos autos (TVF - demonstrativo e-fls. 6619/6621), as Notas Fiscais
relacionadas pelo contribuinte na tabela à e-fls.8337/8338, que compõem o lançamento, vez que
não escrituradas, foram emitidas no ano de 2016 com o código CFOP n. 5116 - -venda de produção
do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura.
Nos termos do Ajuste SINIEF 05/05, o Código Fiscal 5116 refere-se à saída real do
produto, cujo faturamento, anteriormente tenha sido classificado no código “5.922 - Lançamento
efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”.
Ainda, o art. o art. 61, parágrafo 2°, do RIR/99 (vigente à época), dispõe acerca da
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura. Prescreve que os adiantamentos de
recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas
para entrega futura, serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
Sendo assim, os valores eventualmente recebidos no ano calendário de 2015 pelo
recorrente, referentes à tais notas, devem ser computados como receita no ano-calendário de
2016, isto é, quando emitida a Nota Fiscal de venda, que, nos termos do Ajuste SINIEF, presume a
saída real do produto.
A pretensão do contribuinte de aceitar-se a tributação/reconhecimento de receita
quando do recebimento dos recursos (no caso, 2015), vai contra o que dispõe o mencionado
dispositivo do RIR/99, que determina como data a efetiva entrega da mercadoria.
Assim sendo, deve ser mantido o lançamento quanto ao ponto.
2.1.2 LIVRO CAIXA RETIFICADOR
O recorrente expõe que apresentou livro caixa retificador, para constar notas fiscais
“cujo recebimento se deu em 2018 e a receita também foi lançada em 2018”. Defende que a
retificação é necessária para comprovar alguns dos depósitos incluídos no lançamento como
omissão de rendimentos. É ver:
Fl. 8528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
41
O recorrente apresentou o livro caixa retificador, sob o fundamento de erro na
escrituração (fls. 6.870 a 6.997), bem como os documentos que comprovam o
alegado
(...)
Contudo o r. acórdão não pode prosperar, tendo em vista que de fato ocorreu um
erro material; o livro caixa da atividade rural foi retificado, mas o enviado para a
fiscalização foi o anterior ao retificador. No livro retificado constam as notas
fiscais abaixo indicadas, cujo recebimento ocorreu no ano de 2018, conforme
abaixo demonstrado e comprovantes anexados ao processo.
O que a r. Câmara não observou, foi que os depósitos considerados como não
comprovados, referem-se às notas fiscais aqui regularizadas. De forma que não se
está reduzindo o valor do lançamento pela exclusão de notas fiscais, e sim pela
alocação dos depósitos considerados não comprovados.
No presente caso, independente de demonstrar que o livro foi retificado para
justificar os depósitos não identificados, basta confrontar os depósitos com as
notas fiscais acima, bem como cotejar as notas fiscais referentes ao livro
retificado que o pagamento delas se deu em 2018.
Contudo, a decisão de piso mostra-se escorreita.
A apresentação de novo livro caixa (livro caixa retificador), entregue após iniciado o
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, porquanto após o
início do procedimento fiscal a espontaneidade do sujeito passivo encontra-se excluída. É nesse
sentido o que prescreve o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. – grifou-se
Ainda, em mesmo sentido, destaco o teor da Súmula CARF n. 33, cuja redação
transcrevo abaixo:
Súmula CARF n. 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, não é possível acatar a pretensão do contribuinte, vez que contrária
ao que dispõe a legislação.
Fl. 8529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
42
2.1.3 NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM 2017 E RECEBIDAS EM 2018
O recorrente solicita que sejam decotadas do lançamento Notas Fiscais CFOP 5101,
constantes da tabela abaixo, emitidas em 2017, porém recebidas em 2018, com o reconhecimento
da receita em 2018 (regime caixa). É ver:

Contudo, conforme “Demonstrativo de Nfe Emitidas – Venda de Produtos da
Atividade Rural – Receitas não Escrituradas – Ano-Calendário 2017” (e-fls. 668/6670), anexo ao
TVF, tais notas fiscais não foram incluídas no lançamento, como omissão de receitas da atividade
rural.
Assim, tais alegações não alteram o lançamento.
Destaco, ainda, que o fato de os depósitos das referidas Notas terem sido efetuados
em 2018, de acordo com o recorrente, de modo que devem ser ali alocados, não interfere no
lançamento. Isso porque, como se verá em tópico próprio, a Infração 02 (omissão de rendimentos
decorrente de depósitos bancários não identificados) refere-se aos anos de 2016 e 2017.
2.1.4 ERRO NA ESCRITURAÇÃO DA NF N. 008.584.094
O contribuinte alega que ocorreu um erro material na digitação da NF n.
008.584.094, considerada como omissão de receita da atividade rural no lançamento. Expõe que
foi escriturada sob o n. 008.750.974, com o valor correto de R$464.600,00. É ver:
O que de fato ocorreu foi erro material na digitação do número da referida nota
fiscal, conforme pode ser verificado no livro fiscal e nos documentos ora juntados:
Livro caixa da atividade rural escriturado:
No da NF escriturada: 008.750.974 Valor escriturado: R$464.600,00, sendo
R$460.000,00 o valor da mercadoria e R$4.600,00 o crédito do ICMS – em
Fl. 8530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
43
14/03/2016 – livro caixa – fl 36 Cliente: Veloso Agrocomercial Exportadora Ltda
No correto da Nota fiscal:
008.584.094. Nota fiscal anexa.
Veja r câmara que a nota fiscal escriturada erroneamente com o no 008.584.094 é
do mesmo valor R$464.600,00, mesma data. O que houve de fato foi erro de
digitação no no da Nota fiscal e não de valor.
Até porque a nota fiscal que a câmara a quo informa, de no 008.750.974 é no
valor de 27.200,00 que foi escriturada com o no de 008.75.974, a qual foi recebida
pelo valor de R$28.593,75, sendo que o frigorífico paga de acordo com o peso real
do boi. Note-se que a nota foi escriturada faltando o no 0 após o 008.75.
No caso em epígrafe ocorreram dois erros de escrituração.
Em análise ao Livro Caixa, verifico que a NF n. 8.750.974 foi escriturada pelo valor
de R$ 464.600,00 (e-fl. 3448), referente à venda para Veloso Coffe Agrocomercial.
Em verdade, a Nota Fiscal com esse número (e-fl.7086) foi emitida como venda para
Wanderson Ribeiro, no valor de R$ 27.200,00
Porém, consta à e-fl. 3446 dos autos escriturado no Livro Caixa como “Venda de
Gado WANDERSON RIBEIRO” a NF n. . ‘875974’(sem o dígito 0) no valor de R$ 28.593,75.
Ou seja, as provas apontam para a correta escrituração, quanto ao valor e demais
dados, de ambas as NFs. 8.750.974 (escriturada com erro de digitação sob o n. 875974) e
8.584.094 (escriturada com erro de digitação sob o n. 8.750.974).
Nesse sentido, entendo procedente a alegação de que houve um erro de
escrituração, quanto ao número da NF n. 8.584.094.
Assim, exonera-se do valor apurado da omissão de rendimentos da atividade rural o
montante de R$460.000,00, devendo-se excluir do demonstrativo à e-fl. 6619 a NF n. 008.584.094.
Observa-se que a NF n. 8.750.974 não compõe o lançamento (“Demonstrativo de
Nfe Emitidas - Venda de Produtos da Atividade Rural - Receitas não Escrituradas - Ano-Calendário
2016” – e-fl. 6619 e seguintes), motivo pelo qual não há que se falar em exclusão do montante de
R$ 27.200,00 da base de cálculo da omissão de receitas da atividade rural.
2.1.5 ERRO DE DIGITALIZAÇÃO DO NÚMERO DA NF N. 9.637.251
Acerca da NF n. 9.637.251, o recorrente expõe que o valor se encontra lançado no
Livro Caixa, em 06/05/2016 (e-fl. 3479). Porém, na descrição do lançamento, em que pese ter
consignado que o montante de R$ 2.146.600,00 era referente ao recebimento das NFs 9827952
(parcial) e 9687441, errou, sendo que o lançamento contábil refere-se também a NF n. 9.637.251,
considerada pela fiscalização como omissão de receita da atividade rural. É ver:
No livro caixa está lançado o valor de R$2.124.600,00, porém na descrição do
lançamento, constam somente as notas fiscais 9817952 – parte – no valor de
Fl. 8531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
44
R$671.612,37 e a Nota fiscal 9687441 no valor de R$1.215.228,00, as quais
somam o valor de R$1.886.840,37, não sendo informado o no da Nota fiscal
9637251, no valor de R$237.762,00, por erro de esquecimento de digitar,
totalizando o valor de R$2.124.600,00, conforme demonstrativo abaixo:

Semelhantemente ao que ocorreu no item acima, houve erro de escrituração.
Vejam Srs. Julgadores, que o valor de R$2.124.602,37 é a somatória de todas as
notas fiscais, inclusive a de no 9637251 no valor de R$235.407,60, que foi
esquecido de informar o no no livro caixa.
De forma que não pode prevalecer o r. acórdão em razão do erro cometido pelo
recorrente.
Não obstante, entendo que a narrativa descrita pelo recorrente não foi eficaz para
evidenciar o erro que almeja que seja reconhecido. Portanto, por falta de prova não se altera o
lançamento neste ponto.
2.1.6 NOTA FISCAL N. 10.319.821 – CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA NF N. 10.319.984
O recorrente expõe que teve a NF 10.319.821, emitida em 2016, cancelada e
substituída pela NF n. 10.319.984, motivo pelo qual deve ser excluído do lançamento o montante
de R$ 106.082,70.
Contudo, ao consultar a chave de acesso da Nota Fiscal no portal Sped
(https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/) verifica-se a situação atual do documento
como autorizada. Não consta qualquer informação de suspensão ou cancelamento.
Além disso, a suposta Nota Fiscal substituta, NF n. 10.319.984, não se encontra
escriturada no Livro Caixa de 2016 (e-fls. 3413/3596) e não foi considerada no lançamento como
omissão de receitas, o que afasta eventual alegação de duplicidade no lançamento.
2.1.7 NOTAS FISCAIS SUBSTITUÍDAS POR ERRO
Em mesmo sentido, o recorrente indica Notas Fiscais (tabela à e-fl. 8400), emitidas
no ano de 2017, que compõem o lançamento que foram canceladas e substituídas por outras
Notas Fiscais. Nesse sentido, deveriam ser excluídas do lançamento, vez que não recebidos valores
a título de pagamento. É ver:
Equivoca-se o r. acórdão, pois as notas fiscais levantadas pela fiscalização não
foram recebidas. Essas notas foram emitidas com erro e foram substituídas,
conforme demonstrativo acima. Tais notas apresentaram as seguintes
incorreções:
Fl. 8532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
45
1) Nota fiscal 12.125.920 de 15/05/2017 – Vr. R$36.683,52, cancelada, substituída
pela Nota fiscal 12.126.224 no valor de R$36.683,52, conforme tela sistema.
Nesta nota fiscal – campo informações complementares – constou o contrato
1022/2017 – placa BYA 7803- soja não intacta.
No caso a nota foi substituída pela Nota fiscal 12.126.221, constando no campo
informações complementares – Contrato 1025/2017- soja intacta.
Veja que é a mesma placa da carreta transportadora, o mesmo destinatário e o
mesmo valor. Essa nota fiscal substituta foi devidamente escriturada e lançada
como receita da atividade rural livro caixa – folha 198
2) Nota fiscal 12.136.712 de 16/05/2017 – Vr. R$35.728,22, cancelada, conforme
tela sistema estado - substituída pela Nota fiscal 12.136.787 no valor de
R$35.728,22.
Nesta nota fiscal – campo informações complementares – constou o contrato
Rodo Unaí 1022/2017- soja não intacta.
No caso a nota foi substituída pela Nota fiscal 12.136.787, constando no campo
informações complementares – Contrato Rodo Bunge 1022/2017- soja intacta.
Veja que é o mesmo contrato, com a descrição do nome errado, a mesma placa
da carreta transportadora, o mesmo destinatário e o mesmo valor. Essa nota
fiscal substituta foi devidamente escriturada e lançada como receita da atividade
rural livro caixa – folha 190
3) Nota fiscal 12.274.618 de 02/06/2017 – Vr. R$37.777,95, cancelada, conforme
tela sistema do estado, substituída pela N. fiscal 12.274.704 no valor de
R$37.777,95.
Nesta nota fiscal – campo informações complementares – constou o contrato
84657-
soja não intacta.
No caso a nota foi substituída pela Nota fiscal 12.274.704, constando no campo
informações complementares – Contrato 84657- soja intacta.
Veja que é o mesmo contrato, a mesma placa da carreta transportadora, o
mesmo destinatário, o mesmo horário e o mesmo valor. Essa nota fiscal substituta
foi devidamente escriturada e lançada como receita da atividade rural livro caixa –
folha 222
4) Nota fiscal 12.403.839 de 19/06/2017 – Vr. R$42.509,37, cancelada, conforme
tela anexa, substituída pela Nota fiscal 12.404.034 no valor de R$42.509,37, que
por sua vez, foi cancelada e substituída pela nota fiscal 12.404.133, tela anexa
Nesta nota fiscal – campo informações complementares – constou soja intacta e
na descrição dos produtos – milho a granel.
Fl. 8533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
46
No caso a nota foi substituída pela Nota fiscal 12.404.034, na qual faltou a
descrição da placa da transportadora, sendo substituída pela Nota fiscal
12.404.133, emitida corretamente.
Veja que é o mesmo contrato, a mesma placa da carreta transportadora, o
mesmo destinatário, mesmo horário e o mesmo valor. Essa nota fiscal substituta
foi devidamente escriturada e lançada como receita da atividade rural livro caixa –
folha 299
5) Nota fiscal 13.286.472 de 22/09/2017 – Vr. R$101.630,41 substituída pela Nota
fiscal 13.286.487 no valor de R$101.630,41.
Nesta nota fiscal – campo destinatário – constou Botelho Comercial Cereais Ltda,
quando o correto é CJA Comercio de Cereais Eireli. Veja que é o mesmo contrato,
a mesma placa da carreta transportadora, mesmo horário e o mesmo valor. Essa
nota fiscal substituta foi devidamente escriturada e lançada como receita da
atividade rural livro caixa – folha 399
6) Nota fiscal 13.335.982 de 28/09/2017 – Vr. R$100.846,24. Essa nota fiscal foi
cancelada no sistema do Estado, conforme tela anexa e não foi recebida, não
podendo ser considerada omissão de receita.
Quanto às referidas Notas Fiscais, nos termos consignado pela DRJ, ao consultar no
Sped (https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/) a situação das Notas Fiscais, “notou-se
que as notas relacionadas pelo recorrente como substituídas, não foram canceladas.”
Além disso, nenhuma das notas supostamente substitutas não constam
escrituradas do Livro Caixa de 2017.
Com relação à NF n. 12.403.839, que, conforme expõe o contribuinte, foi
substituída pela NF n. 12.404.034, ambas constam do lançamento. Contudo, como se verifica da
“descrição dos produtos” a primeira refere-se à “Cereais- Milho” e a outra “Cereais -Soja”, em que
pese a coincidência de valor.
Observa-se, ainda, que as supostas notas substitutas “finais” apontadas pelo
recorrente não constam do lançamento, o que afasta a alegação de eventual duplicidade.
2.1.8 ERRO NA ESCRITURAÇÃO DA NOTA FISCAL NF N. 10.324.433
Como narrado pela DRJ, o contribuinte reitera que teria ocorrido um erro de
digitação no número da nota fiscal 10.324.433 emitida pela fazenda Palmeiras. Alega que essa
nota teria sido escriturada com um número errado (sob o n. 10.234.433) em 16/09/2016 no Livro
Caixa (“fl 403 do Livro caixa”), sendo que o número digitado ficou invertido o 324 pelo 234 (erro
de digitação). Esclarece, ainda, que não existe nota fiscal com o 234 em sua numeração.
Não obstante, ao analisar o Livro Caixa de 2016123 como pontuou a DRJ não se
verificou a escrituração de qualquer receita relativa a essa nota. A folha 403 do Livro Caixa
apontada pelo recorrente não existe, o Livro possui 184 páginas apenas (e-fls. 3413/3596).
Fl. 8534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
47
Desse modo, deve ser mantido o lançamento, vez que a narrativa do impugnante
não está aparada em provas.
2.1.9 COMPARAÇÃO DO VALOR DOS DEPÓSITOS COM AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS
Nesse ponto, o recorrente defende, de forma genérica, que deve ser feita “a
comparação do valor dos depósitos em relação às notas fiscais emitidas, escrituradas ou não”.
Contudo, entende que deveriam ser comparadas as “notas fiscais escrituradas com o valor
lançado na Declaração como receita da Atividade Rural”. “Como não foram consideradas várias
notas por erro, tem-se que as notas fiscais consideradas não escrituradas por erro evidente estão
lançada”.
Contudo, a decisão de piso mostra-se escorreita.
Como mencionado pela DRJ, “não há como amparar os argumentos do interessado,
todas as notas devem ser escrituradas individualizadamente e não respaldo legal para essa
apreciação em conjunto, e comparação com receita declarada”.
As situações em que o contribuinte apontou eventual erro de fato na escrituração
foram devidamente e pontualmente apreciadas, conforme subtópicos acima.
2.1.10 NOTAS FISCAIS LANÇADAS EM DUPLICIDADE
Nesse particular, em que pese as alegações estarem incompletas e confusas, o
recorrente requer que, caso seja constatada a duplicidade, seja decotado do valor das omissões de
receita. É ver:
O que se requer é o confronto das notas fiscais com o livro caixa, tendo em vista
que elas foram lançadas no livro e tributadas.
No caso em epígrafe, o lançamento pela omissão de receita dessas notas leva a
duplicidade de lançamentos. Constatada, por V. Sa. a duplicidade, requer desde
já, seja decotado do valor das omissões de receita, devendo destarte reformar o
acórdão a quo. – grifou-se.
Em análise ao lançamento (conforme demonstrativos de (i) 2016 e-fls. 6619/6621 e
(ii) 2017 e-fls 6668/6670.) verifica-se que inexistem Notas Fiscais lançadas em duplicidade.
Quanto à necessidade de confronto das Nota Fiscais com o Livro Caixa, esse
trabalho já foi feito pela fiscalização, como pontuado pela DRJ, “focado na apreciação das notas
fiscais não escrituradas no livro caixa de 2016 e 2017”.
Não há competência para o julgador administrativo “refazer” o lançamento, a cargo
do Auditor Fiscal (art. 142 do CTM), com base em alegações genéricas.
Nesse sentido, cabe a essa Julgadora manifestar-se acerca das alegações trazidas no
recurso, avaliando eventuais erros que ensejariam a modificação do lançamento, pontualmente,
estando adstrita as alegações e provas trazidas no recurso. Como foi feito nos tópicos anteriores.
Fl. 8535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
48
2.1.11 NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O CONSUMO
O recorrente alega que existem Notas Fiscais (Tabela do Recurso à e-fl. 8393)
lançadas como relativas a vendas ocorridas no período autuado (2016/2017), porém se trata de
notas de consumo, “para tratar vacas leiteiras”, não contabilizadas como receita ou despesa. É ver
trecho da alegação:
Vejam, Senhores Julgadores, que as notas fiscais acima foram extraídas de Pedro
Humberto para Pedro Humberto e de Paulo Veloso dos Santos para Paulo Veloso
dos Santos, para consumo, para tratar vacas leiteiras, portanto, não foi
contabilizada a receita e tampouco a despesa, cujas notas não foram pagas e nem
recebidas por eles. Não foi considerada receita da atividade rural e sim consumo
próprio. O que ocorreu de fato foi um erro de código CFOP, que deveria ter sido
de transferência. Mas como se vê a mercadoria saiu de um endereço do
recorrente para outro endereço do próprio recorrente. Além disso, não houve o
recebimento dessas notas fiscais, devendo ser descaracterizada a omissão de
receita, conforme notas fiscais anexas. Como dito alhures, a receita deve ser
reconhecida pelo caixa e não pela emissão das notas fiscais
Contudo, verifico que a DRJ analisou corretamente o ponto, não merecendo
reparos a decisão. Diante disso, valendo-me do art. 114, § 12, do RICARF, transcrevo trecho da
decisão de piso, a qual adoto como razão de decidir:
Os argumentos do recorrente não são lastreados com provas. O que resta de mais
evidente nas notas fiscais elencadas é a discriminação clara no CFOP, que
conforme descrição, trata-se de “VENDAS DE PRODUÇÃO DO
ESTABELECIMENTO”. Ainda que indique que ocorreu um erro nas notas fiscais não
é isso o que se evidencia.
Veja-se por exemplo a primeira NFe. 8.562.709 apontada pelo impugnante de
18/01/2016, trata-se de uma nota no valor de R$ 15.972.08, que foi atribuído
como omissão o valor de 50% por ser procedente da Fazenda Palmeiras. Indica-se
que se trata de venda com forma de pagamento a vista de 32.490 kg de
Cereais/Milho. Deste modo, o que alega está em desacordo com que a
documentação fiscal evidencia. Nesse contexto não vejo como amparar as
alegações do impugnante. Mantenho o lançamento.
2.1.12 NOTAS FISCAIS EMITIDAS – MILHO EM ESPIGAS
O contribuinte alega que existem Notas Fiscais emitidas para a “Dow Agroscience”
que não foram recebidas (Tabela do Recurso à e-fls. 8394/8395). Afirma que “a fiscalização não
localizou os pagamentos, ela não se desincumbiu do ônus da prova”. Reitera que as receitas não
recebidas não foram consideradas receitas nos anos de 2016 e 2017 e que foram baixadas em
2018. Apresenta, ainda, “planilhas da própria Dow demonstrando os valores e as notas fiscais
recebidas”.
Fl. 8536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
49
Considerando que não foram trazidos aos autos novas alegações ou elementos de
prova, transcrevo trecho da decisão da DRJ, com a qual concordo, que já analisou a questão:
Como em oportunidades anteriores, faltam elementos de prova para justificar por
que o impugnante emite notas fiscais eletrônicas de vendas com pagamento a
vista e não cancela as mesmas posteriormente apesar de seu não recebimento.
Afirma na impugnação que realizou a baixa delas em 2018, mas não apresenta
prova o que alega. Portanto sem provas convincentes do que afirma, não há
reparos no procedimento fiscal. Mantenho o lançamento.
2.1.13 NOTA FISCAL N. 14.001.841 – EMITIDA EM 2017 E RECEBIDA EM 2018
Com relação à NF n. 14.001.841, emitida em 21/12/2017, só foi recebida nas datas
de 05/06/2018 e 06/06/2018. Portanto, considerando a necessidade de apuração pelo regime de
caixa, devem ser excluídas do lançamento relativo à omissão de receitas da atividade rural.
Contudo, verifico que a DRJ, como nos tópicos anteriores, analisou corretamente a
alegação. Transcrevo trecho que adoto como fundamento (art. 114, § 12, do RICARF):
Argumenta o impugnante que a NFe 14001842, emitida em 21/12/2017, só teria
sido recebida nas datas de 05/06/2018 e 06/06/2018. Apesar das alegações do
recorrente não se identifica nos autos os elementos de prova necessários para
respaldar suas alegações. A nota fiscal foi emitida na data de 21/12/2017,
indicando-se tratar de venda à vista. No mesmo sentido não se identifica
documentação que respalde a alegação do impugnante de que uma venda de café
realizada em dezembro a empresa Veloso Coffee Agrocomercial só tenha sido
paga em junho do ano subsequente. Sem argumentos para respaldar suas
afirmações não vejo reparos no lançamento. Mantenho o lançamento.
2.2 OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
A Infração 02 refere-se à omissão de rendimentos decorrente de depósitos
bancários não identificados, nos anos de 2016 e 2017..
Inicialmente, o recorrente repete os argumentos trazidos em sua impugnação,
demonstrando sua irresignação com a presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos
bancários não identificados. Alega, nesse sentido, que o ônus da prova seria da fiscalização, em
comprovar a disponibilidade da renda, bem como a necessidade de oportunizar ampla defesa ao
contribuinte no decorrer do procedimento fiscal, o que inclui a análise probatória ampla em busca
da verdade material.
Nesse particular, convém repisar o já consignado pela DRJ sobre o tema, trecho com
o qual concordo:
2.2.1 DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO BASEADA EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA A presunção legal de omissão de rendimentos com
base nos depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação
Fl. 8537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
50
da origem dos recursos que transitaram, em nome do sujeito passivo, em
instituições financeiras, ou seja, pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o “fato gerador” quando o contribuinte não
logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não
havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do “fato
gerador” (as chamadas presunções legais), a produção de tais provas é
dispensada. Neste caso, ao Fisco cabe provar tão somente o fato indiciário
(depósitos bancários) e não o fato jurídico tributário (obtenção de rendimentos).
No texto abaixo reproduzido, extraído de “Imposto sobre a Renda ­ Pessoas
Jurídicas”(Justec­RJ; 1979:806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita
clareza essa questão:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características escritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei no 9430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois,
ao sujeito passivo a sua produção. Nesse passo, como a natureza não-tributável
dos depósitos não foi comprovada pelo contribuinte, estes foram presumidos
como rendimentos. Assim, deve ser mantido o lançamento.
Antes de tudo cumpre salientar que a presunção não foi estabelecida pelo Fisco e
sim pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Tal dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte
poder: se provar o fato indiciário (depósitos bancários não comprovados), restará
demonstrado o fato jurídico tributário do imposto de renda (obtenção de
rendimentos).
Assim, não cabe ao julgador discutir se tal presunção é equivocada ou não, pois se
encontra totalmente vinculado aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o
8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do
lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN). Nesse passo,
não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia do
preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão
de receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
(art. 42, caput, da Lei n.o 9.430/1996).
Uma questão que se coloca é decidir se o art. 42 da Lei no 9.430/96 abriga (ou
não) a possibilidade de autuação por omissão de receitas, quando a origem dos
Fl. 8538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
51
depósitos é identificada pela pessoa física ou jurídica fiscalizada. Para perfeita
compreensão e desenvolvimento do tema, é mister, portanto, desde já,
transcrever-se o citado dispositivo legal, nas suas partes relevantes ao propósito:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.”
Conforme visto, o art. 42 da Lei no 9.430/96 não trata apenas dos depósitos
bancários de origem não comprovada (caput). Trata também, conforme visto, dos
depósitos bancários de origem comprovada (§ 2o), neste caso, observando que os
mesmos devem ser tributados (ou não) conforme a sua própria natureza.
É possível, portanto, dividir-se o dispositivo legal em duas partes: a primeira
tratando da não comprovação da origem (caput), e a segunda tratando da
tributação dos depósitos de origem comprovada.
Com relação à primeira parte, é importante destacar que a lei não fala em
depósitos bancários de origem não identificada, e sim em depósitos bancários de
origem não comprovada.
“Identificar” não é a mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à
pessoa física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”,
“indicar”, a origem dos depósitos.
Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de
demonstrar que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado
ao documento “X”, e encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data
“Z”. Este é o sentido de comprovar a origem, que é algo muito maior do que
simplesmente indicar uma suposta origem.
A tributação por omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430/96,
transfere ao contribuinte o ônus de demonstrar que as receitas consideradas
Fl. 8539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
52
omitidas pelo fisco, com base nos depósitos bancários, haviam sido por ele
oferecidas à tributação.
De fato, não se vislumbra qualquer reparo a fazer, portanto, ao lançamento fiscal
constituído com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, porque, em primeiro lugar, de
fato em momento algum houve a comprovação da origem dos depósitos. Este é o
primeiro ponto. Daí porque, de pronto, refuta-se expressamente a aplicação da
tese que havendo indicação pelo sujeito passivo de elementos suficientes, que
permitiriam a identificação da origem dos recursos, cabe ao Fisco sua persecução,
com a inversão do ônus probatório. Ora, indicar elementos que permitiriam
identificar a origem, com todas as vênias, não é o mesmo que “comprovar a
origem”, que é o que a lei exige.
Prosseguindo, e tratando-se agora da “segunda parte” do dispositivo legal (o §
2o), a qual determina a tributação também dos depósitos com origem
efetivamente comprovada, é ônus do contribuinte demonstrar que foi dado o
correto tratamento tributário às receitas representadas por aqueles depósitos.
Ou seja, além da necessidade de efetiva comprovação da origem dos depósitos
(sem o que permanece hígida a presunção legal de omissão de receitas), o art. 42
também impõe ao fiscalizado o ônus de comprovar a sua correta tributação (se o
caso de se tratar de rendimento tributável), sem o que também permanece hígida
a imputação de omissão de receitas feita com base no referido dispositivo.
Em outras palavras, para não sofrer a tributação sobre o referido depósito como
omissão de receitas, cabe ao fiscalizado demonstrar que aquele depósito
bancário, por hipótese: (i) não corresponde a um rendimento tributável; ou (ii)
corresponde a uma rendimento que, por qualquer razão, seja isenta ou não
tributável; ou (iii) corresponde a uma receita que já oferecida à tributação.
(...)
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos
representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação. Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como
simples indício de existência de omissão de rendimentos. Todavia, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular,
estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos / créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta
análise, intimou o sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da
comprovação da origem. Afinal, é função da Administração Tributária, entre
outras, investigar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
Fl. 8540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
53
investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Em síntese e conclusão, tem-se que o art. 42 da Lei 9.430/1996 constitui uma
presunção legal cujo efeito é o de transferir ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, o que somente pode ser feito mediante a comprovação da origem dos
recursos, bem como do correto oferecimento da respectiva receita à tributação,
no caso de se tratar de receita tributável.
2.2.2 DO ÔNUS DA PROVA NA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996
Verificada a ocorrência do fato gerador decorre, no presente caso, da presunção
legal estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Ou seja, depósitos bancários
cuja origem não foi devidamente comprovada pelo contribuinte, é certa também
a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação, cabendo ao contribuinte o
ônus de provar a irrealidade das imputações feitas. Ausentes esses elementos de
prova, resulta procedente o feito fiscal em nome do contribuinte. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos
recursos utilizados para acobertar seus acréscimos patrimoniais.
Aliás, súmulas do CARF afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos
de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que a fiscalização entendeu que o contribuintes não fez prova das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos
recursos deve ser feita individualizadamente, o que no entendimento da
autoridade tributária na matéria objeto dos autos não teria ocorrido durante o
procedimento de fiscalização.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente
declaração de rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a
apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com vistas à
verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de que trata o art.
42 da Lei n.o 9.430, de 1996. A comprovação da origem dos recursos é obrigação
Fl. 8541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
54
do contribuinte, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso do impugnante.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Em outras palavras, identificados depósitos bancários, exige-se tão somente que a
autoridade fazendária intime o Contribuinte para comprovar a origem dos
recursos. A este é que cabe o ônus da prova, não sendo suficiente a apresentação
de argumentos ou indícios. Nesse caminho, não pode prevalecer a tese de que
cabia à autoridade fazendária aprofundar as investigações quando o Contribuinte,
devidamente intimado, não logrou apresentar os documentos requeridos. Não é
suficiente para comprovar a origem dos recursos bancários alegações genéricas.
É oportuno para o caso concreto, recordar a lição de MOACYR AMARAL DOS
SANTOS:
“Provar é convencer o espírito da verdade respeitante a alguma coisa.” Ainda,
entende aquele mestre que, subjetivamente, prova ‘é aquela que se forma no
espírito do juiz, seu principal destinatário, quanto à verdade deste fato”. Já no
campo objetivo, as provas “são meios destinados a fornecer ao juiz o
conhecimento da verdade dos fatos deduzidos em juízo.” Assim, consoante
MOACYR AMARAL DOS SANTOS, a prova teria: a) um objeto - são os fatos da
causa, ou seja, os fatos deduzidos pelas partes como fundamento da ação; b) uma
finalidade - a formação da convicção de alguém quanto à existência dos fatos da
causa; c) um destinatário ­ o juiz. As afirmações de fatos, feitas pelos litigantes,
dirigem-se ao juiz, que precisa e quer saber a verdade quanto aos mesmos. Para
esse fim é que se produz a prova, na qual o juiz irá formar a sua convicção.
Pode-se então dizer que a prova jurídica é aquela produzida para fins de
apresentar subsídios para uma tomada de decisão por quem de direito. Não
basta, pois, apenas demonstrar os elementos que indicam a ocorrência de um
fato nos moldes descritos pelo emissor da prova, é necessário que a pessoa que
demonstre a prova apresente algo mais, que transmita sentimentos positivos a
quem tem o poder de decidir, no sentido de enfatizar que a sua linguagem é a que
mais aproxima do que efetivamente ocorreu. O impugnante parece questionar o
entendimento exarado pela autoridade fiscal, bem como sua narrativa, que a
classifica como viesada e em prol da sustentação dos seus argumentos.
Entretanto, embora tenha se propiciado a oportunidade de apresentar as provas,
após ter tomado conhecimento do relatório da fiscalização não apresentou provas
para sustentar seus argumentos.
Sobre o ônus da prova nos caso de depósito bancário a jurisprudência do CARF é
uníssona:
Fl. 8542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
55
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente
é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são
tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
(Acórdão no 2401-007.151. Data da Decisão: 06/11/2019)
...
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva
comprovação da origem do recursos depositados, mas também o da
comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável.
(Acórdão no 9101-004.693. Data da Decisão: 16/01/2020)
Isto posto, cabe ao impugnante por força da presunção legal, o ônus de provar a
natureza específica de cada depósitos, na medida em que, ninguém melhor do
que ele próprio, poderia comprovar a natureza especifica dos depósitos lançados.
2.2.3 DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS DEPÓSITOS O
impugnante alega que não se observou que os valores de crédito não são
oriundos de receita tributável, e sim de operações financeiras tais como:
operações de mútuo com familiares e empresas que controla, operações de
hedge, distribuição de lucro comprovada e vários outros itens que entende que
comprova a origem dos mesmos.
Primeiramente, adverte-se que os valores dos créditos devem ser identificados
individualizadamente, e que, portanto, não é suficiente que o impugnante
demonstre que no ano calendário em cotejo teve acesso a recursos mediante
operações e transação financeira que dariam origem a recurso que justificariam
os depósitos. Caso não seja possível correlacionar um alegado mútuo ou
distribuição de lucros juridicamente comprovada com o deposito bancário que foi
objeto do lançamento, não há como acolher os argumentos do impugnante.
Em suma, para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer
aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar individualizadamente
quais os depósitos a que se referem. Deste modo, a comprovação da origem dos
créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de
forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise
da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em
conta bancária.
Fl. 8543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
56
Veja que, não basta para a comprovação da origem dos depósitos a simples
indicação da existência de determinados recursos. Faz-se necessária a vinculação
entre os créditos investigados e os recursos indicados pelo contribuinte, de forma
individualizada e demonstrada por documentação pertinente.
Assim, por exemplo, não basta dizer que parte dos recursos estariam justificados
por um contrato de empréstimo. Embora, as transferências de recursos esteja
plenamente demonstrada nos autos, caberia ao contribuinte fazer a indicação de
quais depósitos estariam vinculados a referida empréstimo, apresentando
documentos que demonstrassem tal vinculação. Reiterando que a comprovação
da origem deve ser realizada de forma individualizada e na ausência de tal
comprovação deve permanecer o lançamento.
Ante ao exposto, crucial que a argumentação sobre a origem de depósitos
bancários deve ser específica, indicando o depósito que foi lançado e o
documento comprobatório capaz de elidir aquela presunção.
(...)
Em suma, na fase do contencioso administrativo, o sucesso na produção da prova
com vistas a desconstituir a presunção legal impõe ao contribuinte a tarefa de
carrear ao processo, de forma individualizada e compatível em data e valor, os
elementos que possam atestar a origem regular dos depósitos, com respectivo
suporte documental, segundo as características de cada operação apto a
demonstrar que os valores não são tributáveis ou já sofreram a tributação.
Como se vê, o acórdão é claro ao expor que para se desconstituir a presunção legal
de omissão de receita (art. 42, da Lei n.. 9.430/96) o contribuinte deve efetuar a identificação dos
depósitos de forma individualizada. Isto é, para cada operação bancária deve-se apontar, com
documentação hábil e idônea, sua origem, e consequentemente, sua natureza.
Como se vê, inexiste contradição por parte do acórdão, ao contrário do que alega o
recorrente. A identificação individual se dá com relação aos depósitos. Isso não afasta a
possibilidade de determinada Nota Fiscal ser paga globalmente com outras (ou, como alega, parte
de um empréstimo junto com parte de uma nota fiscal), cabendo ao recorrente a demonstração e
comprovação.
2.2.1 DOS LUCROS PAGOS PELA SANTA RITA CAFÉ – CISÃO PARCIAL
O recorrente alega que recebeu dividendos pagos pela Santa Rita Café Ltda.,
oriundos da cisão parcial da Veloso Trading New Coffee, posteriormente transferidos via cisão
parcial para a Santa Rita Comércio de Café Ltda. Expõe que os depósitos totalizam R$
5.939.950,00, foram realizados de julho a setembro no ano de 2017 e referem-se ao pagamento
de tais dividendos (e-fl. 8423).
Nesse particular, transcrevo trecho do TVF fundamentando e expondo a motivação
do lançamento:
Fl. 8544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
57
4.5.14- Os demais créditos/depósitos bancários relacionados no documento de
resposta apresentado pelo sujeito passivo, cujo fragmento é reproduzido acima,
no montante de R$ 5.939.950,00, entre os meses de junho e setembro de 2017,
são alegadamente originários de distribuição de lucros da pessoa jurídica Veloso
Trading New Coffee Comercial Exportadora S/A, CNPJ 10.900.779/0001-55, pela
cisão parcial, e incorporados pela Santa Rita Comércio de Café Ltda., no montante
de R$ 6.192.716,87.
4.5.15- No registro Y600-Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares,
Dirigentes e Conselheiros, da Escrituração Contábil Fiscal-ECF, abrangendo o
período de 15/12/2016 a 31/12/2016, apresentada pela Santa Rita Comércio de
Café Ltda., não consta a distribuição/pagamento de lucros/dividendos aos seus
sócios.
4.5.16- Não foi detectada a apresentação da Escrituração Contábil FiscalECF
abrangendo o ano-calendário 2017, pela Santa Rita Comércio de Café Ltda..
4.5.17- Por outro lado, consultando os dados agregados da Escrituração Contábil
Digital-ECD da referida pessoa jurídica, abrangendo o período de 01/01/2017 a
31/12/2017, verifica-se o registro na conta contábil 2.1.1.7.01-Contas a Pagar,
pertencente ao Passivo Circulante, do saldo credor inicial no montante de R$
6.192.716,87, e lançamentos a débito no período, reduzindo o passivo, no
montante de R$ 5.939.950,00.
4.5.18- Enfim, consta do registro Y600-Identificação e Remuneração de Sócios,
Titulares, Dirigentes e Conselheiros, extraído da Escrituração Contábil FiscalECF,
abrangendo o período de 05/11/2016 a 31/12/2016, apresentada pela pessoa
jurídica Veloso Tranding New Coffee Comercial Exportadora Ltda., a distribuição
de lucros/dividendos, ao seu sócio, Pedro Humberto Veloso, no montante de R$
6.192.716,87.
4.5.19- Compilando as constatações feitas em relação aos créditos/depósitos
bancários sob análise, levando-se em consideração as alegações procedidas pelo
sujeito passivo e as informações extraídas do Sistema Público de Escrituração
Digital, obtém-se as seguintes conclusões:
a) os créditos/depósitos bancários sob análise, relacionados no documento de
resposta apresentado pelo sujeito passivo, cujo fragmento é reproduzido acima,
no montante de R$ 5.939.950,00, foram remetidos pela pessoa jurídica Santa Rita
Comércio de Café Ltda., entre os meses de junho e setembro de 2017; b) a Santa
Rita Comércio de Café Ltda. registrou em sua Escrituração Contábil Digital-ECD,
abrangendo o período de 01/01/2017 a 31/12/2017, na conta contábil 2.1.1.7.01-
Contas a Pagar, pertencente ao Passivo Circulante, lançamentos a débito no
período, reduzindo o passivo, no montante de R$ 5.939.950,00;
c) a pessoa jurídica Veloso Trading New Coffee Comercial Exportadora Ltda.,
CNPJ 10.900.779/0001-55, apresentou a Escrituração Contábil Fiscal-ECF,
abrangendo o período de apuração de 05/11/2016 a 31/12/2016, informando
Fl. 8545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
58
no registro Y600-Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e
Conselheiros, extraído da Escrituração Contábil Fiscal-ECF, a distribuição de
lucros/dividendos, ao seu sócio, Pedro Humberto Veloso, no montante de R$
6.192.716,87;
d) o sujeito passivo informa que os créditos/depósitos bancários são originários
de distribuição de lucros da pessoa jurídica Veloso Trading New Coffee Comercial
Exportadora S/A, CNPJ 10.900.779/0001-55, pela cisão parcial, e incorporados
pela Santa Rita Comércio de Café Ltda., no montante de R$ 6.192.716,87;
e) entretanto, conforme documentos apresentados pelo sujeito passivo,
contradizendo as suas alegações, a cisão parcial ocorreu na realidade na
sociedade Veloso Agrocomercial Exportadora Ltda., CNPJ 15.709.270/0001-43, e
a versão do acervo líquido cindido, para a sociedade Santa Rita Comércio de
Café Ltda., CNPJ 26.721.429/0001-61;
f) não foi possível estabelecer a correlação entre os créditos/depósitos sob
análise, procedidos na conta-corrente do sujeito passivo sob procedimento
fiscal pela pessoa jurídica Santa Rita Comércio de Café Ltda., e os
lucros/dividendos distribuídos pela Veloso Tranding New Coffee Comercial
Exportadora Ltda., ao seu sócio, Pedro Humberto Veloso;
g) a Santa Rita Comércio de Café Ltda., registrou em sua escrituração a baixa de
contas a pagar em montante equivalente aos créditos/depósitos bancários sob
análise (R$ 5.939.950,00), entretanto não foram apresentados quaisquer
documentos capazes de comprovar que o sujeito passivo sob procedimento fiscal
é o credor do passivo baixado pela referida pessoa jurídica.
Como se vê, a fiscalização efetuou o lançamento por não ter verificado o nexo entre
os dividendos distribuídos da Veloso Trading e pagos pela Santa Rita Café. A fiscalização
identificou apenas a cisão parcial da Veloso Agrocomercial Exportadora Ltda. (itens “e” e “f” supra)
Não obstante, ainda em sede de impugnação, foi juntado aos autos, às e-fls. 7436 e
seguintes, o Protocolo da Operação de Cisão Parcial da Veloso Trading New Coffee Comercial, bem
como o Laudo de Avaliação, registrado na Junta Comercial em 2016.
No documento, consta na cláusula 2.3 que a parcela do acervo líquido a ser cindida
e vertida para a Veloso Agrocomercial inclui “o débito de lucros distribuídos a pagar, registrado no
passivo da NEW COFFEE em nome de Pedro Humberto Veloso, já qualificado, no valor de R$
6.192.716,87”. Ainda como se vê no anexo do Laudo de Avaliação, o referido valor consta no
Passivo Circulante (“lucros distribuídos a pagar”) da empresa cindida, indicando a versão à Veloso
Agrocomercial.
Assim, resta claro que a Santa Rita recebeu a obrigação de pagar os dividendos via
cisão da Veloso Agrocomercial, que por sua vez, recebeu via cisão da Veloso Trading New Coffee.
Como visto, o lucro já havia sido distribuído pela Veloso Trading New Coffee, motivo
pelo qual estava corretamente contabilizado no Passivo, como dispõe os Pronunciamentos
Fl. 8546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
59
Contábeis. Inclusive, conforme item “c” supra foi identificado pela fiscalização, nos registros da
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, que a Veloso Trading fez a distribuição dos lucros. Além disso,
foi informada na Declaração do recorrente em 2016 como direitos a receber da Santa Rita
Comércio de Café.
Nesse sentido, entendo que deve ser dado provimento às alegações do recorrente,
exonerando a parcela de R$ 5.939.950,00 da base de cálculo do lançamento relativo à omissão de
rendimentos decorrente de depósitos bancários não identificados.
2.2.2 DO RECEBIMENTO DE FORNECEDORES, PAGOS PELA SANTA RITA CAFÉ- CISÃO PARCIAL
O recorrente esclarece que ocorreram, em 2017, dois depósitos bancários
originados da Santa Rita Comércio de Café, totalizando R$ 1.800.000,00 (e-fl. 8433), que
representam pagamento ao contribuinte advindo de fornecimento de produtos a empresa Veloso
Agrocomercial Exportadora. Argumenta que os valores estão corretamente refletidos na
contabilidade da Santa Rita Comércio de Café Ltda., sendo transferidos a partir de cisões parcial da
Veloso Agrocomercial Exportadora Ltda.
Sobre o ponto, é ver os esclarecimentos da fiscalização no TVF (e-fl. 6836):
4.5.8- Conforme a 1o alteração contratual da pessoa jurídica Santa Rita Comércio
de Café Ltda., registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n.o
6207363, em 27/01/2017, cuja participação em 99,75% das quotas de capital
social pertence ao sujeito passivo sob procedimento fiscal, foi aprovada a versão
do acervo líquido originário da cisão parcial da sociedade Veloso Agrocomercial
Exportadora Ltda., CNPJ 15.709.270/0001-43, levantado em balanço em
30/11/2016, para a sociedade Santa Rita Comércio de Café Ltda., CNPJ
26.721.429/0001-61.
4.5.9- Os sócios da Veloso Agrocomercial Exportadora Ltda. são os mesmos da
sociedade Santa Rita Comércio de Café Ltda..
4.5.10- No anexo II, da 1a alteração contratual da pessoa jurídica Santa Rita
Comércio de Café Ltda., está consignado o laudo de avaliação do valor
patrimonial das quotas da empresa Veloso Agrocomercial Exportadora Ltda., e
nele consta o balanço patrimonial desta, levantado em 30/11/2016, sendo
apurado a versão do saldo na conta contábil “Fornecedores”, para a Santa Rita
Comércio de Café Ltda. no montante de R$ 3.300.000,00.
4.5.11- Diante destas constatações e com lastro nos documentos apresentados,
não foi possível estabelecer nenhum vínculo entre o passivo assumido pela
Santa Rita Comércio de Café Ltda., na conta contábil “Fornecedores”, no
montante de R$ 3.000.000,00, e o crédito/depósito bancário procedido por esta
em 31/03/2017, na conta-corrente bancária de titularidade do sujeito passivo
sob procedimento fiscal, no montante de R$ 1.300.000,00, conforme alegado.
4.5.12- Se o sujeito passivo sob procedimento fiscal é o fornecedor ou um dos
fornecedores registrados no passivo assumido pela Santa Rita Comércio de Café
Fl. 8547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
60
Ltda., deveria ter apresentado documentos que comprovem não só essa
circunstância, com também que o crédito/depósito bancário é originário da
liquidação do passivo assumido pela referida pessoa jurídica.
4.5.13- Considerando que não o fez, o crédito/depósito bancário não teve sua
origem comprovada. – grifou-se.
Como se vê, a própria fiscalização reconhece a cisão da Veloso Agrocomercial
Exportadora, com “a versão do saldo na conta contábil “Fornecedores”, para a Santa Rita Comércio de
Café Ltda. no montante de R$3.300.000,00”. Contudo, os depósitos realizados pela Santa Rita para o
recorrente foram mantidos no lançamento em virtude da ausência de comprovação que o sujeito
passivo “é o fornecedor ou um dos fornecedores registrados no passivo assumido pela Santa Rita
Comércio de Café”.
Sobre o ponto, o contribuinte apenas alega que o valor transferido a título de
fornecedores “é parte do valor faturado pelo recorrente à Veloso Agrocomercial, cujas notas
fiscais foram inclusas na receita da atividade rural do ano de 2015, conforme pode ser verificado
no livro caixa já juntado aos autos”. Sequer aponta as fls. dos autos e a numeração específica das
Notas Fiscais.
Nesse sentido, em análise aos autos, entendo que não restou comprovado os
referidos depósitos. O recorrente não comprovou que é o credor do passivo assumido pela
referida pessoa jurídica.
2.2.3 PAGAMENTO PARCIAL DA NF N. 11.193.731
À e-fl. 8391, o recorrente alega que o depósito realizado dia 09/01/2017 pela
Veloso Coffee Agrocomercial, no montante de R$ 30.000,00, refere-se ao pagamento parcial da NF
n. 11.193.731.
Contudo, a narrativa do contribuinte mostra-se insuficiente para afasta a presunção
de omissão de rendimento. Como atestado pela DRJ:
Revisando os argumentos do impugnante, nota-se carência de elementos de
convencimento e afastamento da presunção legal constituída. A argumentação
de que um valor transferido em 01/06/2017, no montante de R$ 30.000,00
refere-se a uma parte do pagamento de uma nota emitida no valor de R$
248.608,00 em 09/01/2017 é frágil e suscita dúvidas. Não há explicação nos autos
para essa diferença temporal entre a emissão e o recebimento, bem como
quando foram recebidos os demais valores relativos a essa nota. Em consulta a
nota fiscal referida na fl. 7087, figura que a mesma foi paga à vista. F
2.2.4 RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS DA VELOSO COFFEE AGROCOMERCIAL
O recorrente intenciona comprovar depósitos bancários em suas contas no valor de
R$ 17.791.000,00, mediante demonstração que teria emprestado a sua empresa o referido
montante. À e-fls. 8443/8444 apresenta planilhas discriminando transferências bancárias
Fl. 8548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
61
realizadas entre 2015 e 2016, que perfazem exatamente o valor que teria recebido como
devolução do referido empréstimo.
Nesse particular, entendo correta a decisão de piso. Como bem pontuado pela DRJ:
Os mútuos devem estar lastreados por documentação hábil e idônea
representativa das operações realizadas. Para comprovação da operação de
mútuo, além, preferivelmente, o registro público do contrato, é indispensável
documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o
cumprimento das cláusulas acertadas, como pagamentos em datas e valores
convencionados; a simples alegação de que os contratos eram celebrados entre
familiares, por si só, e de fato especialmente por isso, são insuficientes para opor
a operação a terceiros e, principalmente, para afetar a tributação.
(...)
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de
evitar que terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil
seria a produção de instrumentos nos quais os elementos da transação • data,
valores, atribuição de responsabilidades etc. •, ou mesmo o conteúdo precípuo
da própria transação, fossem, a qualquer tempo, modificados pelos contratantes.
Fato esse que se demonstra muito marcante no caso concreto, tendo em vista
que os alegados mútuos foram feitos entre familiares muito próximos, empresas
ligadas e controladas pelo impugnante e com comum interesse.

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que os referidos
contratos de mútuo juntados não estão registrados (e-fl. 7693 e seguintes). Além disso, o
recorrente não demonstrou a correta contabilização e declaração dos mútuos.
Nesse sentido, entendo que não restou comprovada, por documentação hábil e
idônea, a natureza tributária de tais depósitos bancários.
2.2.5 RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS DE FAMILIARES E PARCEIROS AGRÍCOLAS
O recorrente relaciona diversos empréstimos obtidos de Parceiros Agrícolas e
familiares, cujos contrato, de acordo com o recorrente, não necessitam ser escriturados. Como é o
caso das filhas Mariana e Maria Eduarda, os filhos Pedro Henrique e Manoel, a esposa Kelly, os
parceiros Evaldo, Maria Ângela, José Célio, que captaram recursos em instituição financeira e
emprestaram ao recorrente.
Não obstante, a decisão da DRJ encontra-se correta, não merecendo reparos.
Transcrevo o trecho abaixo, com o qual concordo e adoto como razão de decidir (art. 114, § 12, do
RICARF):
Em suas explicações, individualizada, para cada uma das pessoas físicas com as
quais realizou as operações. Alega que essas pessoas obtinham empréstimos e
Fl. 8549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
62
posteriormente transferiam para o contribuinte os valores emprestados junto a
Instituições Financeiras. Na impugnação as fls. 7.167 a 7.172 relaciona de modo
geral o montante dos empréstimos e o pagamento dos empréstimos em valores
discriminados de empréstimos feitos e quando efetuou o pagamentos relativos as
esses empréstimos, correlacionando aos depósitos que almeja demonstrar a
origem dos mesmos.
Para respaldar suas alegações apresenta contratos de mútuo, no geral, datados de
cada um dos depósitos realizados em sua conta bancária, assinados pelo
contribuinte e pelas pessoas previamente indicadas como as quais o impugnante
mantém afinidade familiar e de parceria na atividade agrícola. Faz acompanhar a
impugnação adicionalmente, no geral, como extratos bancários dos mutuantes
que demonstram o empréstimo e a transferência para o impugnante.
Adicionalmente complementa suas alegações com cópias das declarações de
rendimentos dos mutuantes, na parte que se refere a bens, direitos e dívidas,
evidenciando os valores emprestados encontram-se devidamente declarados.
Na apreciação das provas apresentadas entendo que não restou comprovada a
origem dos depósitos bancários, especificamente no que refere a sua natureza
tributária. Primeiramente, no relativo aos empréstimos que teriam sido
vinculados para financiamento da atividade rural nota-se uma diferença temporal
algumas vezes marcante entre a data em que o empréstimo é obtido pelos
familiares e parceiros e a transferência para o impugnante. Veja-se, apenas um
caso a título de exemplo nos documentos de fls. 7.514 e 7.515, consigna-se o
empréstimo no Banco do Brasil realizada pela Mariana Lima Veloso em
20/04/2016, e nota-se que a alegada transferência para o impugnante só veio
ocorrerem em 14 e 17/11/2016. Portanto data muito distante para dar respaldo a
narrativa do recorrente.
Em segundo lugar, os contratos de mútuo não preenche os requisitos
mencionados anteriormente, destacando-se em especial o fato de os mesmos
não ter sido escriturados e não apresentar em detalhes as condições de
pagamento. Contrato que não preenche requisitos legais não tem validade contra
terceiros.
Como mais um ponto a apreciar na questão, nota-se que as pessoas físicas
relacionadas como mutuantes efetuaram a retificação de sua declaração de
rendimentos durante a fase do contencioso administrativo, entre 08 a
10/06/2020, especificamente durante o período de instrução processual do
impugnante, conforme pode ser consultados no sistema do IRPF. Vide alguns
casos:
(...)
As declarações de rendimentos dos alegados mutuantes com o impugnante foram
sistematicamente e em conjunto ajustadas, somente após o contribuinte ter sido
cientificado de seu auto de infração. Os itens que foram retificados foram o
quadro de bens e direito, incluindo os supostos direitos a receber do impugnante,
Fl. 8550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
63
bem como o de dívidas e ônus, procurando compatibilizar-se com a narrativa
oferecida na impugnação.
Entende-se que para assegurar a comprovação de empréstimos é imprescindível:
(1) que haja a apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes e
devidamente registrado, para que possa se opor perante terceiros; (2) que o
empréstimo tenha sido informado contemporaneamente na declaração de ajuste
das partes, e não posteriormente mediante retificação durante a fase de instrução
processual do contencioso administrativo fiscal; (3) que o mutuante tenha
disponibilidade financeira comprovada; e (4) expirado o prazo contratual, a
comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a
data do vencimento.
Face aos elementos presentes no autos não vejo reparo ao lançamento da
autoridade tributária. Mantenho o lançamento no que toca aos depósitos
bancários originados de familiares e parceiros, tendo em vista que não ficou
comprovada a natureza tributária dos mesmos.
2.2.6 RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS
Às e-fls. 8392/8393, o recorrente expõe que três depósitos se referem a
empréstimos de terceiros (Comércio Cereais Cariane, Veloso Coffee Agrocomercial e Santa Rosa
Comércio). Expõe que “as receitas não foram lançadas no livro caixa, porém, compõem o total das
receitas lançadas na declaração e tributadas.”
Além de confusas as alegações, verifica-se que não foram apresentadas provas
inequívocas da origem de cada um dos depósitos, individualmente.
Assim, deve ser mantido o lançamento.
2.2.7 PAGAMENTO E RECEBIMENTOS DE AJUSTE DE POSIÇÃO DE VENDA FUTURA DE CAFÉ NA BM&F
O recorrente alega que os depósitos procedentes da Hencorp Commcor DTVM Ltda
tratam-se na realidade de ajustes da posição do vendido em café em contratos futuros, e como tal
estariam sujeitos à tributação como ganhos de capital de 15%.
Contudo, o recorrente além de não ter declarado qualquer operação no mercado
futuro na BM&F, com ganho de capital ou rendimentos de atividade variável nos anos do
lançamento (e-fl. 6533, 6571/6572), não se apresentou o contrato supostamente negociado
através da corretora/distribuidora na BM&F.
A ausência de documentos aptos a amparar o alegado já havia sido apontada pela
DRJ:
No que se refere aos depósitos bancários, o contribuinte apresenta o extrato da
conta corrente da movimentação da posição na H.COMMCOR DRVM, a partir das
fls. 7.887, entretanto não há qualquer esclarecimento claro de qual é a natureza
da operação e seu resultado tributável.
Fl. 8551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
64
Não se apresenta o contrato que supostamente está sendo negociado mediante a
corretora/distribuidora na BM&F. Não se sabe qual a operação que está sendo
efetuada, seria de hedge ou meramente especulativa no preço de algumas
commodities agrícolas ou ativos financeiros. Não há como saber se nessas
operações o impugnante teve ganhos ou perdas tributáveis.
Veja que ficamos restritos apenas a ilações pois não existe de fato nos autos uma
prova que permita compreender a natureza efetiva dessa operação. Seriam
futuros em dólar, preço do café, outra commodities agrícolas ou ativo financeiro?
De fato, o extrato apresentado e as transferências para o contribuinte
rigorosamente não esclarecem nada mais do que já tinha conhecimento a
fiscalização quando do lançamento.
No que toca a alegação de que caberia a tributação de ganho de capital de 15%,
resta o questionamento sobre que base de cálculo? Note-se que não se tem a
menor noção dos resultados financeiros e tributários obtidos com essas
operações financeiras; que não foram declaradas, e que na impugnação, o sujeito
passivo continuou sem esclarecer.
Considerando que não foi comprovada a natureza tributária dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o fato de que nenhum
tributo foi recolhido no que se refere a ganhos nas atividades de renda variável,
persiste a dúvida sobre a natureza dos valores que foram creditados em favor do
impugnante. Deste modo, mantenho o lançamento.
Contudo, o contribuinte não sanou a ausência de documentos comprobatórios
pontuada pela DRJ. Limitando-se a dizer que “na impugnação estão todos os comprovantes dos
envios de margens e os de retorno” e “planilhas indicando os valores remetidos e os retornos,
demonstrando-se mês a mês o ganho de capital”.
Diante do exposto, entendo que deve ser mantido o lançamento.
2.2.8 DEMAIS DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS
O recorrente registra que alguns depósitos teriam origem:
a) Reembolsos ao recorrente da empresa CEMIG de obra realizada pelo recorrente
(e-fl. 8466);
b) Devolução de depósito em duplicidade para Paulo Roberto dos Santos.
Contudo, como bem atestado pela DRJ, não foram juntadas provas aptas a afastar a
presunção, tratando-se de meras alegações.
Ainda, expõe que diversos depósitos (planilha e-fl. 8467) referem-se à receita de
leite faturado em nome da filha Mariana Lima Veloso, cujo pagamento foi efetuado pela Laticínios
Tirolez Ltda em nome de Pedro Humberto. Ressalta que a receita foi devidamente reconhecida em
nome de Mariana Lima Veloso e o crédito foi considerado como empréstimo da filha Mariana. As
fiscais de venda em nome da Mariana e os contratos de mútuo já estão no processo.
Fl. 8552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
65
Como reconhecido pelo próprio contribuinte, as notas fiscais foram emitidas em
nome de terceiro, não havendo, em regra, legitimidade relativa à nota fiscal de terceiro. Além
disso, os contratos de mútuo não estão registrados previamente. Portanto, deve ser mantido o
lançamento.
O recorrente relaciona, ainda, diversos depósitos que procura explicar a origem do
depósito (e.g. devolução de reclamação trabalhista, sobras de saques para pagamento de folha,
doação, levantamento de depósito judicial, depósito de mesma titularidade, devolução de
adiantamento, devolução de pagamento de compra de peças, transferência para pagamento de
comissões sobre venda, devolução de adiantamento a fornecedores), conforme e-fls. 8470 e
seguintes.
Contudo, conforme pontuado pela decisão de piso, o recorrente não identificou de
forma clara as páginas em que as provas nos autos. “Lembrando que cabe ao impugnante por
força da presunção legal, provar, na medida em que, ninguém melhor do que ele próprio, a origem
desses depósitos. Dessa forma, cabe a máxima de que “allegatio et non probatio, quase non
allegatio” (alegar e não provar é quase não alegar”. Motivo pelo qual deve ser mantido o
lançamento.
Por fim, quanto aos supostos empréstimos realizados para a Veloso Coffee em 2017
(e-fl 8472), o contribuinte não trouxe elementos passíveis de alterar o decidido pela DRJ, que, a
meu ver, analisaram de forma correta as provas juntadas aos autos. Transcrevo trecho e adoto
como fundamento da presente decisão (art. 114 do RICARF):
Por último, no que se refere ao item q), fls. 7.179 a 7.180, da impugnação, onde o
contribuinte procura demonstrar a origem dos valores recebidos da VELOSO
COFFEE, como sendo amortização de empréstimos concedidos. Neste ponto cabe
reiterar argumentos utilizados anteriormente no relativo a informações
preparadas pelo contribuinte mediante extratos e razão contábil, onde é
indispensável o respaldo com documentos jurídicos validos. Destaca-se, entre
outros pontos, os contratos de mútuo não registrados entre o sócio proprietário e
sua empresa, onde o próprio impugnante assina como mutuante e mutuário e as
condições do financiamento não são claramente definidas. Acrescente-se que
não existe cobrança de encargos financeiros. pois os valores emprestados são
exatamente aqueles que se argumenta que recebeu como pagamento dos
empréstimos. Todas as circunstancias relatadas, impedem que se firme o
convencimento da comprovação da origem dos depósitos. Face o exposto,
mantenho o lançamento nesse item q).
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir (i) do valor
apurado da omissão de rendimentos da atividade rural o montante de R$460.000,00, devendo-se
excluir do demonstrativo à e-fl. 6619 a NF n. 008.584.094 e (ii) a parcela de R$ 5.939.950,00 da base
Fl. 8553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.859 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720045/2020-32
66
de cálculo do lançamento relativo à omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários não
identificados.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 8554
DF CARF MF
Original